Tribunal: CARF
Processo: 15504.730114/2012-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 11.
Inexiste prescrição intercorrente durante o processo administrativo fiscal, vez que sequer se iniciou a contagem do prazo prescricional, pois não há constituição definitiva do crédito tributário. De acordo com a Súmula CARF no 11, não se aplica no âmbito do Processo Administrativo Fiscal o instituto da prescrição intercorrente.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. TRANSCURSO DO PRAZO DE DURAÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL. INOCORRÊNCIA.
Os procedimentos fiscais poderão ter seus prazos prorrogados até sua efetiva conclusão. Assim, não há prazo fatal para realização dos procedimentos de fiscalização, nos termos do artigo 11 da Portaria RFB no 1.687/2014.
A ciência do sujeito passivo da emissão do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) e de suas eventuais alterações, inclusive, prorrogações, se dá via internet com o código de acesso informado no Termo de Início do Procedimento fiscal, nos termos da Portaria RFB no 1.687/2014. Portanto, descabida a arguição de nulidade quando se verifica que os termos de prorrogações do TDPF foram devidamente juntados aos autos, com ciência do contribuinte, bem assim os Autos de Infração foram lavrados por pessoa competente para fazê-lo e em consonância com a legislação vigente.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. ATO DE CONTROLE. SÚMULA CARF No 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal manifesta-se como elemento de controle interno da administração tributária e não influi na validade do lançamento, que é pautado pelos requisitos do artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN).
Outrossim, irregularidades na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarretam a nulidade do lançamento, nos termos da Súmula CARF no 171.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADES. ATOS E TERMOS PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA.
Somente são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com cerceamento do direito de defesa, nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235/1972 (PAF).
Tendo o auto de infração preenchido os requisitos legais do artigo 10, incisos I a VI, do Decreto no 70.235/72 (PAF) e o processo administrativo proporcionado plenas condições à interessada de impugnar o lançamento, descabe a alegação de cerceamento do direito de defesa.
DECADÊNCIA. IRPJ E CSLL APURADOS PELA SISTEMÁTICA DO LUCRO REAL.
Os fatos geradores do IRPJ e CSLL apurados pelo lucro real anual ocorrem em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário. No caso da aplicação do artigo 150, § 4o, do CTN, o início do prazo decadencial deve iniciar-se a partir daquela data, ainda que omissões de receita tenham ocorrido em meses anteriores mas dentro do mesmo ano-calendário, pois o fato gerador desses tributos somente se aperfeiçoa com o encerramento do período de apuração, o que ocorre, no caso do lucro real anual, em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário.
DECADÊNCIA. MULTA E JUROS ISOLADOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 173, INCISO I, DO CTN.
A multa e de juros isolados não se subsumem ao tipo de lançamento por homologação, e somente podem ser exigidos mediante procedimento de lançamento de ofício. Por óbvio, o contribuinte não recolhe antecipadamente a multa e os juros isolados de forma espontânea, antes de qualquer procedimento fiscal. Porquanto, não há que se falar em aplicação do artigo 150, § 4o, do CTN para a contagem do prazo decadencial, mas sim do artigo 173, inciso I, do CTN.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS. AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
As autoridades administrativas, incluídas as que julgam litígios fiscais, não detêm competência para decidir sobre a inconstitucionalidade de Leis, conforme inteligência da Súmula CARF no 2.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RECEITAS. AUSÊNCIA DE RECEITA AUFERIDA POR CESSÃO DE CRÉDITOS. INOCORRÊNCIA.
O valor recebido pela recorrente de uma terceira pessoa jurídica, fruto de contrato de transferência de titularidade de crédito, impactou positivamente seu patrimônio líquido, implicando em efetivo ganho, gênero da qual a receita é espécie, sujeitando-se à tributação do IRPJ e da CSLL.
O fato de não haver ingresso financeiro real em nada modifica a realidade estampada de que o patrimônio líquido sofreu alteração positiva, tanto que o direito creditório obtido (ativo) foi utilizado, via compensação, para quitar débitos de tributos de responsabilidade da recorrente junto ao ente estatal municipal de Belo Horizonte, na forma dos artigos 368 e 369, do Código Civil

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
MULTA ISOLADA SOBRE ESTIMATIVAS NÃO PAGAS. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
O não recolhimento ou o recolhimento a menor de estimativas mensais sujeita a pessoa jurídica optante pela sistemática do lucro real anual, à multa de ofício isolada estabelecida no artigo 44, inciso II, “b”, da Lei no 9.430/1996, ainda que encerrado o ano-calendário.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2007
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis mutandis, ao lançamento da CSLL.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.730114/2012-26
ACÓRDÃO
1402-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AUTOTRANS TRANSPORTES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 11.
Inexiste prescrição intercorrente durante o processo administrativo fiscal,
vez que sequer se iniciou a contagem do prazo prescricional, pois não há
constituição definitiva do crédito tributário. De acordo com a Súmula CARF
no 11, não se aplica no âmbito do Processo Administrativo Fiscal o instituto
da prescrição intercorrente.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. TRANSCURSO DO PRAZO DE DURAÇÃO
DO PROCEDIMENTO FISCAL. INOCORRÊNCIA.
Os procedimentos fiscais poderão ter seus prazos prorrogados até sua
efetiva conclusão. Assim, não há prazo fatal para realização dos
procedimentos de fiscalização, nos termos do artigo 11 da Portaria RFB no
1.687/2014.
A ciência do sujeito passivo da emissão do Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal (TDPF) e de suas eventuais alterações, inclusive,
prorrogações, se dá via internet com o código de acesso informado no
Termo de Início do Procedimento fiscal, nos termos da Portaria RFB no
1.687/2014. Portanto, descabida a arguição de nulidade quando se verifica
que os termos de prorrogações do TDPF foram devidamente juntados aos
autos, com ciência do contribuinte, bem assim os Autos de Infração foram
lavrados por pessoa competente para fazê-lo e em consonância com a
legislação vigente.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. ATO DE CONTROLE. SÚMULA
CARF No 171.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730114/2012-26
2

O Mandado de Procedimento Fiscal manifesta-se como elemento de
controle interno da administração tributária e não influi na validade do
lançamento, que é pautado pelos requisitos do artigo 142 do Código
Tributário Nacional (CTN).
Outrossim, irregularidades na emissão, alteração ou prorrogação do MPF
não acarretam a nulidade do lançamento, nos termos da Súmula CARF no
171.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADES. ATOS E TERMOS
PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA.
Somente são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
cerceamento do direito de defesa, nos termos do artigo 59 do Decreto no
70.235/1972 (PAF).
Tendo o auto de infração preenchido os requisitos legais do artigo 10,
incisos I a VI, do Decreto no 70.235/72 (PAF) e o processo administrativo
proporcionado plenas condições à interessada de impugnar o lançamento,
descabe a alegação de cerceamento do direito de defesa.
DECADÊNCIA. IRPJ E CSLL APURADOS PELA SISTEMÁTICA DO LUCRO REAL.
Os fatos geradores do IRPJ e CSLL apurados pelo lucro real anual ocorrem
em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário. No caso da aplicação do
artigo 150, § 4o, do CTN, o início do prazo decadencial deve iniciar-se a
partir daquela data, ainda que omissões de receita tenham ocorrido em
meses anteriores mas dentro do mesmo ano-calendário, pois o fato
gerador desses tributos somente se aperfeiçoa com o encerramento do
período de apuração, o que ocorre, no caso do lucro real anual, em 31 de
dezembro do respectivo ano-calendário.
DECADÊNCIA. MULTA E JUROS ISOLADOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 173,
INCISO I, DO CTN.
A multa e de juros isolados não se subsumem ao tipo de lançamento por
homologação, e somente podem ser exigidos mediante procedimento de
lançamento de ofício. Por óbvio, o contribuinte não recolhe
antecipadamente a multa e os juros isolados de forma espontânea, antes
de qualquer procedimento fiscal. Porquanto, não há que se falar em
aplicação do artigo 150, § 4o, do CTN para a contagem do prazo
decadencial, mas sim do artigo 173, inciso I, do CTN.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730114/2012-26
3

INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS. AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
As autoridades administrativas, incluídas as que julgam litígios fiscais, não
detêm competência para decidir sobre a inconstitucionalidade de Leis,
conforme inteligência da Súmula CARF no 2.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RECEITAS. AUSÊNCIA DE RECEITA AUFERIDA POR CESSÃO DE
CRÉDITOS. INOCORRÊNCIA.
O valor recebido pela recorrente de uma terceira pessoa jurídica, fruto de
contrato de transferência de titularidade de crédito, impactou
positivamente seu patrimônio líquido, implicando em efetivo ganho,
gênero da qual a receita é espécie, sujeitando-se à tributação do IRPJ e da
CSLL.
O fato de não haver ingresso financeiro real em nada modifica a realidade
estampada de que o patrimônio líquido sofreu alteração positiva, tanto
que o direito creditório obtido (ativo) foi utilizado, via compensação, para
quitar débitos de tributos de responsabilidade da recorrente junto ao ente
estatal municipal de Belo Horizonte, na forma dos artigos 368 e 369, do
Código Civil
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
MULTA ISOLADA SOBRE ESTIMATIVAS NÃO PAGAS. MULTA DE OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA.
O não recolhimento ou o recolhimento a menor de estimativas mensais
sujeita a pessoa jurídica optante pela sistemática do lucro real anual, à
multa de ofício isolada estabelecida no artigo 44, inciso II, “b”, da Lei no
9.430/1996, ainda que encerrado o ano-calendário.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2007
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis
mutandis, ao lançamento da CSLL.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730114/2012-26
4

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos, vencidos o Relator e o Conselheiro
Rafael Zedral que davam provimento. Designado para redigir o voto vencedor, o Conselheiro Paulo
Mateus Ciccone.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Redator designado.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno
Macêdo Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral,
Ricardo Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730114/2012-26
5

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (DRJ04) que decidiu manter
integralmente os Autos de Infração para exigência de IRPJ e CSLL, acrescidos de multa de ofício no
percentual de 75%, bem como de multa isolada pelo não recolhimento das estimativas e de juros
de mora, no valor total de R$ 3.152.386,19, relativos ao ano calendário de 2007.
2.
Os Autos de Infração foram fundamentados nos seguintes termos:

Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730114/2012-26
6

3.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] Relatório
Contra a contribuinte acima identificada foram lavrados autos de infração de IRPJ e CSLL reflexa,
pelo lucro real anual, além de multas isoladas por falta de pagamento de estimativas mensais de IRPJ
e CSLL. São informadas, no Auto de Infração do IRPJ, as infrações como:
“RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS. OMISSÃO DE RECEITAS NÃO OPERACIONAIS. Omissão de receitas
não operacionais caracterizadas pela insuficiência de contabilização, conforme relatório fiscal. O
período de omissão foi de 31/07/2007. Houve aplicação da multa de ofício de75%;
“MULTA OU JUROS ISOLADOS. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE BASE DE CÁLCULO
ESTIMADA. Falta de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, incidente sobre a base de
cálculo estimada em função da receita bruta e acréscimos e/ou balanços de suspensão ou redução. O
fato gerador foi de 31/07/2007.
2. Os créditos tributários constituídos foram os seguintes:

3. No Termo de Verificação Fiscal, a Fiscalização informa que:
3.1. “a empresa AUTOTRANS TRANSPORTES LTDA, de agora em diante AUTOTRANS, é uma sociedade
limitada”, com objeto social a exploração “de transporte coletivo urbano de passageiros, por ônibus
ou veículos similares e atividades afins“;
3.2. através do Contrato de Cessão de Direitos, apensado no anexo IV do item "Contratos e Cessões
de Créditos" do presente processo, em julho de 2007 a fiscalizada adquiriu disponibilidade por meio
de cessão de crédito da empresa ITAPAGIPE TRANSPORTE LTDA no montante de R$ 4.310.354,31;
3.3. diante da transferência de crédito de R$ 4.310.354,31 no dia 31 de julho de 2007 da ITAPAGIPE
para a AUTOTRANS, esta foi intimada a apresentar livros Razão, Diário, Lalur do ano-calendário de
2007 e informar como tal cessão de crédito foi contabilizada ou justificar porque não foi, se não foi,
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730114/2012-26
7

contabilizada na sua escrituração, e informar qual foi o ônus da AUTOTRANS para receber o referido
crédito, além de informar se formalizou consulta perante a RFB sobre a matéria;
3.4. em resposta a contribuinte informou que o crédito “nunca representou efetiva disponibilidade
econômica”, não sendo passível de incidência tributária, vinculando-se o valor “à repactuação dos
contratos de concessão do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros de Belo Horizonte, objeto
de disciplina pela Lei Municipal no 9.314, de 12 de janeiro de 2007”, transcrevendo excertos de lei
municipal que, entre outros aspectos, autoriza o Executivo e a Empresa de Transportes e Trânsito de
Belo Horizonte S. A – BHTRANS a confessar e negociar débitos provenientes de contratos de
subconcessão de transporte público de Belo Horizonte e que afirma o limite da dívida confessada em
valor de 31 de outubro de 2006 podendo ser a mesma atualizada até a entrada em vigor da referida
lei, sendo tal valor resultado do débito operacional, aí contabilizadas compensações já ocorridas, em
especial com o Fundo de Transporte Urbano – FTU, que ficam convalidadas, segundo o excerto da lei
(vide fl. 23), sendo informado ainda no referido excerto da lei (fls. 23 e 24) que o município quitará o
débito confessado exclusivamente por compensação de créditos de que é titular em decorrência de
inadimplemento do pagamento de obrigações de responsabilidade das subconcessionárias
integrantes do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros de Belo Horizonte;
3.4.1. aduz a contribuinte respondente que o município de Belo Horizonte confessou déficit
operacional da Câmara de Compensação Tarifária e explica que pela Lei o Município deveria quitar o
referido débito exclusivamente via compensação de créditos de que era titular perante as empresas
subconcessionárias do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros de Belo Horizonte, além de
ressaltar a liquidez dos créditos. Além disso, em tal resposta, a contribuinte informa que os
montantes fazem parte de um mero ajuste de contas para viabilizar contratos de concessão, sem
configurar modificação da capacidade financeira ou jurídica para as empresas, de modo que o
conjunto de obrigações das empresa perante o poder concedente fosse compensado pelo conjunto
de créditos das mesmas empresas registrado na Câmara de Compensação até 31/10/2006, sendo o
objetivo de impedir que qualquer subconcessionária viesse a reivindicar administrativa ou
judicialmente o direito de recebimento em espécie dos valores correspondentes ao déficit
operacional apresentado na Câmara de Compensação Tarifária, tendo sido necessárias
movimentações de débitos e créditos entre as empresas para que obrigações e direitos,
considerados pelo seu conjunto, se anulassem sem pagamento por qualquer das partes, mas,
explicou a contribuinte ainda em sua resposta, que tais movimentos, entretanto, não têm nenhum
significado econômico fora desse ajustes de contas, sendo mero ato administrativo do município de
Belo Horizonte, de sorte a viabilizar a revisão do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros de
Belo Horizonte, só tendo valor os débitos e créditos para viabilizar a revisão dos contratos, não
produzindo quaisquer efeitos econômicos, tratando-se, aquelas transferências de créditos, de mero
ato administrativo, razão pela qual nenhum ônus foi imposto à cessionária dos créditos em
contrapartida à cessão, pois foi apenas ajuste dentro Sistema Operacional, de modo que quem
recebeu nada ficou devendo à cedente que, por sua vez, nada recebeu pela cessão, assim, tratando-
se de mero ato administrativo do município de Belo Horizonte, sem significado econômico real, não
houve registro contábil dessa suposta movimentação na escrituração da empresa, esclarecendo
ainda, a contribuinte, que não ingressou com qualquer processo de consulta junto à Receita Federal
e nem é parte em qualquer ação judicial relativa aos tributos objeto da presente ação fiscal;
3.5. a fiscalização comenta a resposta da contribuinte, informando que de acordo com a sua
resposta, a Prefeitura assumiu passivo da Câmara de Compensação Tarifária, gerenciado pela
BHTRANS e liquidou via encontro de contas com débitos devidos pelas subconcessionárias ao
município;
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730114/2012-26
8

3.6. a BHTRANS foi intimada a apresentar os documentos e esclarecimentos contidos no Termo de
Intimação no 1, apresentando documentos anexados no item “Edital e Contrato de Subconcessão do
processo, onde se vê que em 1997 foi aberta a concorrência pública no 003/97 para concessão de
exploração de linhas de transporte público por ônibus na região de Belo Horizonte, sendo a
fiscalizada uma das empresas contempladas e com direito de explorar uma das linhas oferecidas no
Edital, tendo as empresas subconcessionárias transferido para a BHTRANS o resultado da receita
apurada nos serviços, pertencendo a receita da venda de passagens à BHTRANS.
3.7. “.... em síntese, as subconcessionárias eram remuneradas em função dos quilômetros rodados
pelos veículos que compunham a sua frota. A valoração da quilometragem era determinada por uma
planilha que retratava a totalidade dos custos e despesas de manutenção da frota, incluindo os
gastos com pessoal, peças, combustíveis, depreciação do ativo imobilizado, aluguéis de garagem,
segurança, etc”;
3.9. “10 - É importante salientar que a valoração das passagens tinha um caráter social. As linhas
que serviam os bairros mais perto do centro comercial de Belo Horizonte tinham uma valoração
maior de suas passagens, de modo a subsidiar as passagens dos bairros mais distantes. 11 - Os
desequilíbrios do sistema, verificado quando a receita das roletas e bilhetagens não cobriam as
despesas e as remunerações das subconcessionárias, eram sanados com o aumento das passagens.
Esses aumentos tinham como base as planilhas de custos apresentadas pelas Subconcessionárias. As
Subconcessionárias seriam ressarcidas pelos déficits do sistema tão logo os aumentos de recursos
ingressassem no CCT. 12 - O sistema, no entanto apresentava déficit constantemente e os ajustes das
passagens eram postergados ao máximo já que se consistiam em medidas impopulares. Esses déficits
foram se acumulando até que em janeiro de 2007 houve a edição da Lei Municipal n° 9.314 que
autorizou a assunção desse déficit pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte... ”;
3.10. “... o Município de Belo Horizonte assumiu a dívida da Câmara de Compensação Tarifária. A
dívida seria quitada através de compensação. As empresas subconcessionárias acumularam débitos
referentes à outorga onerosa da subconcessão e de ISSQN. 14 - Ressalte-se que a assunção da dívida
da CCT pela Prefeitura de Belo Horizonte - PBH estava condicionada à renúncia de quaisquer direitos
a créditos pelas subconcessionárias, decorrentes dos déficits da Câmara de Compensação. Foi
inserido igualmente um artigo prevendo a repactuação dos contratos para constar a vedação
expressa de déficits futuros para o ente concedente. 15 - Os déficits foram os registrados pela CCT até
o mês de outubro de 2006, podendo incluir os havidos até janeiro de 2007, quando foi a Lei
assinada”;
3.11. “16 - Conforme se comprova por cópia do contrato de Confissão de Dívida (ver cópia no item
"Contratos e Cessões de Crédito" do processo), em 31 de julho de 2007 o município de Belo Horizonte
reconhece uma dívida para com a ITAPAGIPE TRANSPORTE LTDA no montante de R$ 4.310.558,59,
decorrente do déficit da Câmara de Compensação Tarifária. Os períodos a que correspondem os
créditos da Itagipe tem início em outubro de 2000 e vai até dezembro de 2006. 17 - A cláusula oitava
do instrumento de confissão de dívida admitia a cessão de créditos entre subconcessionárias. Decorre
dessa permissão os créditos obtidos pela Fiscalizada junto à ITAPAGIPE TRANSPORTE LTDA, no valor
de R$ 4.310.354,31.”;
3.12. “18 - O referido crédito foi transferido para a Autotrans mediante assinatura do Termo de
Transferência de Titularidade de Créditos constante do Anexo IV do item "Contratos e Cessões de
Crédito" do presente processo. Naquele documento a empresa ITAGIPE, detentora de crédito
decorrente do déficit da Câmara de Compensação Tarifária, e cujos débitos tributários eram menores
do que o crédito havido, repassou o seu superavit para a fiscalizada, que detinha passivo tributário
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730114/2012-26
9

ainda em aberto. Conforme anteriormente mencionado e confirmado através da citada cópia de
contrato, a fiscalizada recebeu crédito montante de R$ 4.310.354,31. 19 – Registre-se que consta na
cláusula 2a do contrato que a cessão é irretratável, irrevogável e se destina a quitar débitos da
cessionária junto ao Município. Na cláusula 4a foi inserida a responsabilidade da cessionária pelos
encargos tributários decorrente do instrumento de cessão””;
3.13. “20 - Portanto, temo que a Autotrans foi contemplada com crédito de terceiro havido por
transferência no montante de R$ 4.310.354,31, cedido pela Itagipe Transporte, e que serviu para
quitar seu passivo tributário junto à Prefeitura de Belo Horizonte. Tal passivo encontra-se
demonstrado no anexo III do item “Contratos e Cessões de Crédito” do processo e alcança o mesmo
valor de R$ 4.310.354,31. 21 – É de salientar que o direito ao crédito havido por cessão foi adquirido
em 31 de julho de 2007, data da assinatura do contrato de transferência de créditos entre a ITAGIPE
e a fiscalizada”;
3.14. A contribuinte foi intimada, sendo-lhe esclarecido que de acordo com art. 43 do CTN, “ainda
que não houvesse a aquisição de capacidade econômica, conforme afirmado no item 3 da sua
resposta, há a jurídica, conforme se comprova pela cópia do Termo de Transferência de Titularidade
de Crédito anexo. A afirmação do item 6 e 9 de sua resposta necessita de alguns esclarecimentos. O
Código Civil afirma que o objetivo da COMPENSAÇÃO é a extinção de obrigação, até o valor da
quantia, entre pessoas, que for ao mesmo tempo credora e devedora uma da outra. Por este conceito
é de se admitir que a Autrotrans possuía débito junto ao Município no montante do valor havido por
cessão de crédito. No entanto, não foi possível identificar tal débito na sua escrituração contábil.
Diante disto fica a empresa intimada a apresentar: 1- Livro Razão contendo a escrituração do ano-
calendário de 2007, haja vista que, apesar de requisitado no Termo de Início de Ação Fiscal, tal livro
ainda não foi apresentado; 2 - Indicar as contas contábeis que registravam os valores devidos pela
Autotrans à Prefeitura de Belo Horizonte, no montante de R$ 4.310.354,31, objeto da compensação
alegada na resposta ao Termo de Início de Ação Fiscal”;
3.15. “23- O contribuinte apresentou a resposta constante do item "Respostas do Contribuinte" do
processo. Nele alega que os valores devidos pela fiscalizada à Prefeitura de Belo Horizonte estão
contabilizados nas contas "ESQN a Recolher" e "Valores do CGO BHTRANS", cujos saldos em
31/12/2007 eram respectivamente R$ 1.371.406,72 e R$ 606.321,15. Informa que estes valores
acrescidos de encargos legais atingiram o montante de R$ 4.310.354,31 que foi objeto de
parcelamento em 180 meses. Anexou à resposta cópias das folhas do Livro Razão contendo a
escrituração das contas mencionadas e a Guia de Recolhimento da Prefeitura de Belo Horizonte
contendo o total de seus débitos parcelados. Apresentou igualmente os Livros Diário, Razão e Lalur,
cujas cópias foram anexados nos itens "Diário, Razão e Lalur" do processo. 24 - Outro Termo de
Intimação foi expedido no dia 14 de agosto de 2012. A intimação visou esclarecer a não
contabilização das parcelas do parcelamento quitadas pelo contribuinte para sanar sua dívida junto
à Prefeitura de Belo Horizonte (ver TIF n° 2 no item "Termos de Intimação" do processo). Em resposta
o contribuinte informou que "por lapso" tais parcelas, ainda que quitadas no ano de 2007, somente
foram contabilizadas em 2008 já que não implicavam em quaisquer movimentações financeiras (ver
doe. do item "Respostas do Contribuinte" do processo). 25 – Devidamente contextualizados os
procedimentos da fiscalização, necessário se faz analisar a natureza dos valores recebidos pelo
fiscalizado.”;
3.16. “26 - Conforme anteriormente demonstrado, os créditos decorrentes de cessão foram utilizados
pela fiscalizada para liquidar, via compensação, débitos tributários de sua titularidade junto ao
Município de Belo Horizonte. Tal transação poderia dar ensejo à interpretação equivocada de que
não houve ganho para o contribuinte. O que não é verdade. O instituto da compensação é previsto
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730114/2012-26
10

no artigo 368 do Código Civil (Lei n° 10.046/02) que prevê a extinção de obrigação quando duas
òiHfllis pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor. 27 - No presente caso, a Autotrans era
devedora de um passivo tributário no montante de R$ 4.310.354,31 e somente após a cessão de
crédito pela Itagipe passou a ser credora do município no mesmo montante. 28 - A cessão de crédito
é o negócio jurídico onde o credor de uma obrigação (cedente) transfere a um terceiro (cessionário)
sua posição ativa na relação obrigacional, independentemente da autorização do devedor, o qual
deve ser notificado da cessão. Essa cessão de crédito poderá ser gratuita ou onerosa, total ou parcial,
convencional (decorrente do acordo de vontades), legal (imposto pela lei) ou judicial (em
cumprimento de decisão judicial) e pro soluto (sem coobrigação) ou pro solvendo (com coobrigação).
Está prevista no artigo 286 e seguintes do Código Civil”, o qual transcreve;
3.17. “29 - Portanto o crédito recebido pela Autotrans da Itapagipe está pacificamente caracterizado
como cessão. A questão primordial no presente caso é que a cessão de crédito representou um ganho
para a fiscalizada. O fato de posteriormente ter sido compensada com os seus créditos tributários
junto ao ente Municipal, pouco altera a sua característica original de ganho. Não existe na legislação
tributária dispositivo que desonere o contribuinte de inseri-la na base tributável do imposto. Muito
pelo contrário, estão contempladas dentre as receitas sujeitas à incidência do IRPJ, conforme
preceitua o art. 43 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código TributárjpCf$ã€íonal (SIC) -
CTN), por resultar da operação uma aquisição de disponibilidade...”. “30 - No mesmo sentido, o
artigo 219 do Decreto 3.000/99, abaixo transcrito, ao determinar a base do imposto de renda,
esclarece que os ganhos tributáveis independem da sua denominação, natureza ou espécie...”. “31-O
mesmo entendimento vale para a tributação da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL. Os
ganhos auferidos pelo fiscalizada originados da cessão compõem a base da contribuição, nos termos
do artigo 57 a Lei n° 8.981/95...”. “32 - Os créditos recebidos pela fiscalizada são classificados como
receitas não operacionais na apuração do resultado do período nos termos do artigo 536 do Decreto
3.000/99 (RIR/99). Na Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica deveria ter sido inserido na
ficha 06A, linha 44, conforme orientações contidas na declaração...”;
3.18. “33 - No ano calendário de 2007 a Autotrans tributou seus resultados através do Lucro Real
Anual, tendo levantado balancete de suspensão/redução para aferir os débitos de IRPJ e CSLL devidos
mensalmente por estimativa (ver cópia da declaração de rendimentos no item "DIPJ" do processo).
34- O resultado fiscal do contribuinte para o período foi um prejuízo da ordem de R$ 254.324,79.
Refizemos abaixo os cálculos do novo Lucro Real e do IRPJ devido. Ressalte-se que no sistema da SRF
que controla o prejuízo de períodos anteriores do contribuinte, denominado SAPLI (ver item "SAPLI"
do processo), há o registro de um saldo de prejuízo a compensar no montante de R$ 414.839,18. Este
prejuízo foi totalmente utilizado para reduzir o lucro tributável do fiscalizado. 35 - Recompusemos
igualmente a nova base de cálculo da CSLL e a contribuição devida. No sistema da SRF que controla a
base negativa da CSLL de períodos anteriores do contribuinte, denominado SAPLI (ver item "SAPLI" do
processo), há o registro de uma base negativa acumulada até 31/12/2006 de R$ 1.315.717,58. Foi
utilizado deste saldo o montante de R$ 1.216.808,85 para reduzir a base tributável de 2007,
conforme abaixo demonstrado:.. ”. “36 - As pessoas jurídicas que optam pela tributação anual do
IRPJ e da CSLL estão obrigadas ao recolhimento de parcelas mensais dos tributos à título de
estimativas. A falta do recolhimento da estimativa enseja a aplicação de multa isolada sobre o
imposto devido mensalmente, nos termos do artigo 44 da Lei 1^*^8^30/96 (SIC), com a nova redação
dada pela Lei n° 11.488/07”.
4. Cientificada pessoalmente dos Autos de Infração em 27/11/2007, conforme fl. 04, apresentou a
impugnação de fls. 317 a 335, em 21/12/2007, conforme fl. 317, na qual alega, em síntese, que:
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730114/2012-26
11

4.1. “Conforme exaustivamente relatado pela fiscalização em seu Termo de Verificação Fiscal, a
empresa ITAPAGIPE TRANSPORTES LTDA. (Itapagipe), "cedeu" à Impugnante um crédito junto ao
município de Belo Horizonte, no valor de R$ 4.310.354,13, decorrente de serviços de transporte
prestados ao município, com a interveniência da BHTRANS”;
4.2. “Juntamente com o "nascimento" deste crédito - 31 de julho de 2007, "nasceu", também, uma
DÍVIDA (Anexo II ao Contrato de Confissão) de ISS em desfavor da Impugnante, inscrita já na Dívida
Ativa Municipal, no exato valor do crédito cedido, ou seja, R$ 4.310.354,13 (veja a guia de no
03.7.8002746.35 do Anexo III do Contrato de Confissão)”;
4.3. “A cláusula terceira do Contrato de Confissão, no subitem 3.1, estabeleceu a forma de quitação
do crédito do seguinte modo: "3.1 - O valor descrito na Cláusula Segunda, de titularidade da
SUBCONCESSIONÁRIA, ou por ela adquirido (conforme Termo de Transferência de Titularidade -
Anexo IV) devidamente reconhecido pelo Município, será pago exclusivamente por via de
recebimento dos créditos tributários de competência até a data de 13/01/2007, de titularidade do
Município, conforme Anexo III a este Contrato."”;
4.4. a Itapagipe cedeu seu crédito à Autotrans porque “Em 31 de março de 2004, a Autotrans, firmou
com a Itapagipe "CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA VENDA, CESSÃO DE DIREITOS
E OUTROS PACTOS" (Contrato de Venda), tendo por objeto o que se colhe da sua Cláusula Primeira”.
Transcreve cláusulas 1.1 a 1.4 do referido contrato que fazem referência ao objeto (cláusula 1.1.)
como sendo de: a) promessa de compra e venda de 70 ônibus de transporte de passageiros,
compreendendo-se daquela leitura que a promitente vendedora que estaria ali designada seria a
AUTOTRANS e a promitente compradora seria a ITAPAGIPE, sendo também objeto b) cessão do
direito de exploração das linhas de transporte que ali, nas fls. 319 e 320, específica e informa que
teriam sido concedidas pela BHTrans à AUTOTRANS através de contrato de subconcessão para os
lotes 83, 31 e 28. Nas cláusulas 1.2. e 1.3. é informado que os veículos seriam entregues pela
AUTOTRANS à ITAPAGIPE no estado em que se encontravam, livres de ônus ou gravames. Na
cláusula 1.4 as partes destacam que a AUTOTRANS não está transferindo suas cotas sociais e
permanecerá com suas atividades sociais e comerciais regulares, “não configurando, em nenhuma
hipótese a sucessão legal ou fática da AUTOTRANS”;
4.5. a contribuinte destaca que o objeto do contrato inclui “a cessão dos direitos de exploração das
linhas que compunham os lotes no 83, 31 e 28, que são aqueles lotes relacionados no Anexo II do
Contrato de Confissão que originou um crédito total do qual o crédito aqui “cedido” e objeto da
autuação faz parte”. Esclarece ainda, a impugnante, que “A Autotrans, anteriormente à assinatura
deste Contrato de Venda, era quem explorava as linhas que compunham os lotes 28, 31 e 83” e que a
cláusula 5 informa que “5.1 - Todos os créditos existentes perante a BHTRANS relacionados com as
linhas ou veículos objeto desse negócio, até a data base das O (zero) hora do dia 05 de abril de 2004,
serão de direito exclusivo da AUTOTRANS.”;
4.6. “Em razão do Contrato de Venda, a Autotrans requereu e a BHTRANS concedeu a anuência
formal à transferência, para a Itapagipe, dos direitos de exploração dos lotes no 28, 31 e 83,
conforme "Extrato de Resposta ao Pedido de Transferência de Lotes", publicado no Diário Oficial do
Município, em 03 de dezembro de 2004 (documento anexo). Portanto, a Autotrans reservou para si
TODOS OS CRÉDITOS EXISTENTES PERANTE A BHTRANS, inclusive e principalmente os créditos
decorrentes da inadimplência da BHTRANS até então. Por fim, a Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte, por intermédio da BHTRANS, a pedido da Autotrans, emitiu Declaração anexa,
corroborando todas as informações aqui veiculadas e que tem o seguinte teor:”. Transcreve, a
contribuinte, a referida declaração, conforme excertos abaixo;
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730114/2012-26
12

4.7. na mencionada declaração, fl. 323, é informado, entre outros, que “1 - Em 13 de janeiro de 2007
foi publicada, no Diário Oficial do Município, a Lei N° 9.314 que autorizou o Executivo a confessar e
negociar débitos provenientes da Câmara de Compensação Tarifária, conforme artigo transcrito a
seguir: "Art. 1° - Fica o Executivo, por meio da Administração Direta e da Empresa de Transportes e
Trânsito de Belo Horizonte S.A. - BHTRANS, autorizado a confessar e negociar o débito proveniente
da Câmara de Compensação Tarifária em face dos contratos para a Subconcessão da operação de
transporte coletivo de passageiros por ônibus no Município de Belo Horizonte, objeto do Edital de -
Concorrência n° 003/97, firmados com as Subconcessionárias de transporte público de passageiros de
Belo Horizonte." (grifos nossos). 2 - Fundamentados na legislação supracitada, o Município de Belo
Horizonte e a BHTRANS, em 31 de julho de 2007, assinaram com as Subconcessionárias do transporte
público de passageiros de Belo Horizonte, os seguintes documentos:

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS – BHTRANS

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS – FTU

TERMO DE QUITAÇÃO DE CONTAS

CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
4.8. continua a referida declaração: “3 - Os documentos acima. relacionados foram assinados com as
Subconcessionárias que operavam o sistema de transporte na capital em 31/07/2007. 4 - Os cálculos
efetuados no Encontro de Contas, para valores apurados na. Câmara de Compensação. Tarifária -
CCT, resultam: um montante de R$17.474.069,91 (dezessete milhões, quatrocentos e setenta e
quatro mil, sessenta e nove reais e noventa e um centavos) para os lotes de Subconcessão 28, 31 e
83”;
4.9. ainda na declaração citada consta, na sequência: “Deste total, R$ 14.104.796,56 (quatorze
milhões, cento e quatro mil, setecentos e noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos) foram"
acumulados entre 1o de outubro de 2000 a 30 de novembro de 2004, período em que a Autotrans
Transportes . Ltda operava no sistema e o restante, R$3.369.273,35 (três milhões, trezentos e •
sessenta e nove mil, duzentos e setenta e três reais e trinta e cinco centavos) gerados entre 1o de
dezembro de 2004 a 31 de dezembro de 2006 se refere ao período em que a empresa Itapagipe
Transportes Ltda passou a operar os lotes descritos, a partir de ato legal de transferência. 5 -
Aplicadas as compensações e descontos concedidos pela então Subconcessionária Itapagipe,
operadora dos lotes no 28, 31 e 83, o saldo credor total foi: de R$4.310.558,99 (quatro milhões,
trezentos e dez mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos), a ser quitado
pelo Município, conforme cláusulas da documentação relacionada no item 2, que compõem "o
processo de negociação de débitos da CCT. 6 - A BHTRANS declara também que foi firmado entre a
Autotrans Transportes Ltda e a sua sucessora Itapagipe Transportes Ltda, Termo de Transferência de
Titularidade de Crédito”;
4.10. após transcrever a referida declaração, conforme acima, a impugnante volta às suas
argumentações nos seguintes termos deste relatório;
4.11. “o documento declara que do total de R$ 17.474.069,91, como inadimplência da BHTRANS
relativa aos lotes n? 28, 31 e 83, R$ 14.104.796,56 referia-se ao período em que a Autotrans operou
no sistema e o restante, no valor de R$ 3.369.273,35, relativo ao período em que a Itapagipe operou.
Estes totais e sua evolução encontram-se demonstrados em documento anexo à Declaração e
denominado "Demonstrativo Encontro de Contas em 31/07/2007 por Período de Apuração - Lotes 28,
31 e 83". Dali constata-se que do total de R$ 14.104.796,56 que representava o crédito da Autotrans,
após a aplicação de descontos e compensações, resultou exatamente no valor de R$ 4.310.354,31,
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730114/2012-26
13

que corresponde EXATAMENTE o valor do crédito "cedido", bem como EXATAMENTE o valor do
débito de ISS da Autotrans já inscrito em dívida ativa. Dali, também se extrai a comprovação de que o
valor relativo à Autotrans tem origem nos serviços por ela prestados, enquanto integrante do sistema
de transporte rodoviário coletivo de passageiros da capital, nos anos de 2000 a 2004. Estes,
Senhores, são os fatos resultantes na propalada "cessão" de créditos que a fiscalização pretende
tributar por meio do auto de infração aqui impugnado, ao argumento principal de acréscimo
patrimonial, tal como definido no art. 43 do Código Tributário Nacional”;
4.12. defende que houve “decadência do direito de lançar” “receita auferida há mais de cinco anos”,
justificando que “os créditos que a Itapagipe "cedeu" à Autotrans, já a ela pertencia há muito tempo.
Mais precisamente déficits, ou inadimplência, da BHTRANS para com ela desde o ano de 2000 até o
ano de 2004. Na verdade, nos controles da BHTRANS, toda vez em que eram transferidos lotes de
linhas entre empresas, todos os controles anteriores, como créditos e débitos eram por ela imputadas
às novas empresas titulares de tais lotes. Entretanto, havendo disposição contratual anterior entre as
empresas Cedentes e Cessionárias dos direitos de exploração, muito embora nos controles da
BHTRANS tais direitos e obrigações aderissem ao nome da nova subconcessionária, estes transitavam
entre elas por intermédio de cessão de créditos ou assunção de obrigações, fazendo valer o pacto
celebrado. Todavia, tais cessões de créditos e assunção de obrigações eram absolutamente atípicas,
e somente eram firmados para formalizar junto à BHTRANS as transferências destes direitos e
obrigações. Atípicas, posto que já pactuadas em documentos anteriores, que todos os direitos e
obrigações, amiúde, seriam de titularidade ou responsabilidade da empresa cedente dos direitos de
exploração das linhas, tal como ajustado no Contrato de Venda, nas cláusulas Quarta e Quinta. Foi
exatamente isso que ocorreu no caso sob análise, houve, em 31 de julho de 2007, entre a Autotrans e
Itapagipe ume "cessão" de crédito totalmente atípica e feita apenas e tão somente para cumprir
burocracia e procedimentos perante o Município de Belo Horizonte e a BHTRANS, posto que a
Autotrans e a Itapagipe já haviam pactuado no Contrato de Venda que tais créditos pertenciam à
Autotrans”;
4.13. em seguida a contribuinte repete a transcrição da cláusula 5.1 do contrato de promessa de
compra e venda e argumenta que “Vê-se que esses créditos, que pertenciam já à Autotrans desde
antanho, foram todos gerados nos anos de 2000 a 2004, como atesta a BHTRANS em sua declaração
referida e transcrita linhas atrás, e, gerados nestes anos, em obediência ao regime de competência
na apropriação de receitas, naqueles anos deveriam ter sido tributados e não neste ano de 2007,
conforme pretende a fiscalização. Pertencendo as receitas aos anos de 2000 a 2004, impossível a
constituição, agora, de crédito tributário, eis que ocorreu a decadência, ou a perda do direito de
constituir o crédito tributário, seja na contagem do artigo 173, II, seja naquela prevista no § 4o do
artigo 150, todos do Código Tributário Nacional, posto que já transcorridos muito mais de cinco anos
contados daquela data até a data do recebimento do auto de infração com a pretensão de constituir
o crédito tributário. Fica, pois, requerida seja declarada a decadência e, por consequência, anulado o
auto de infração aqui impugnado e todos os seus efeitos”;
4.14. alega que houve “absoluta ausência de ocorrência do fato gerador dos tributos em tela” sob
argumento de que “ausente o acréscimo patrimonial”, após citar e transcrever excertos doutrinários
sobre aquisição de disponibilidade e acréscimo patrimonial para efeito do imposto de renda, além de
transcrever o art. 43 do CTN;
4.15. aduz que “na mesma data em que a fiscalização elege, equivocadamente diga-se de passagem,
como a do surgimento do crédito - 31 de julho de 2007 -, surge, também, débito no mesmo valor que
serão liquidados, tanto por tanto, por compensação, tudo conforme posto no Contrato de Confissão.
Portanto, nada se acresceu ao patrimônio da Autotrans e nada acrescendo ao seu patrimônio não
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730114/2012-26
14

existe espaço para cobrança de imposto de renda e contribuição social, ficando, também por este
motivo, requerida a improcedência do auto de infração”;
4.16. alega que as multas isoladas são indevidas por decadência, pois, “considerando a pseudo falta
de recolhimento de tributos, na modalidade de estimativa, no mês de julho de 2007, tributos cujo
lançamento se dá na modalidade de homologação, sujeito, pois, ao prazo decadencial previsto no
artigo 150, § 4o do CTN, que estabelece que a contagem se inicia na data da ocorrência do fato
gerador”, “No caso, o fato gerador do tributo que deixou de ser pago se deu em 31 de julho de 2007,
logo, a Fazenda teria prazo de cinco anos, contado desta data, para realizar o lançamento. Como o
auto de infração foi recebido em 27 de novembro de 2012, o crédito tributário foi constituído após
cinco anos do fato gerador (31.07.2007), logo, após o prazo decadencial”. Passa a transcrever
excertos e ementas de decisões administrativas do CARF decadência de multa isolada;
4.17. defende também que houve ausência de tipicidade para aplicação da multa isolada, sob
argumento que a previsão da multa seria falta de pagamento de estimativa com base na receita
bruta e que não existe previsão de penalidade a “ser aplicada ao imposto que deixou de ser pago
quando o contribuinte quando o contribuinte o apura com base no balancete de suspensão ou
redução do imposto/contribuição”, alegando ainda que “pela DIPJ do ano-calendário em questão
anexas que o contribuinte fez a apuração do imposto estimado com base exatamente nestes
balanços/balancetes de redução ou suspensão do imposto” e concluindo que “ausente lei que
determine aplicação de penalidades sobre a falta de recolhimento de antecipação mensal do tributo
apurado com base em balanços ou balancetes de suspensão ou redução do imposto”, devendo a
penalidade ser decotada da peça fiscal. Além disso, aduz que ao a fiscalização apurar “os tributos
que, segundo ela, deveriam ter sido antecipados no curso dos anos-calendário, elegendo o valor
correspondente como base imponível para o cálculo da penalidade isolada”, “faz coincidir a base de
cálculo utilizada para a penalidade isolada e com aquela utilizada para o cálculo da multa de ofício”,
havendo “concomitância” porque “a base de cálculo das duas penalidades demonstrada no auto de
infração é o valor dos tributos devidos”. Cita concomitância de multas de 50% e de 150% e transcreve
excertos de decisões do CARF e sua Câmara Superior sobre concomitância de multas e argumenta ser
isso vedado no ordenamento jurídico;
4.18. requer a improcedência total da ação fiscal e ratifica os pedidos anteriores.
[...] (grifos nossos)
4.
A DRJ/REC (DRJ04) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 472/494, julgando
totalmente improcedente a Impugnação, mantendo integralmente os lançamentos, assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
RECEITA AUFERIDA PELA CESSÃO DE CRÉDITOS.
Os créditos auferidos em cessão de créditos de terceiros implicam aumento de disponibilidade do
cessionário, consituindo-se em receitas tributáveis, que se não oferecidas à tributação estão sujeitas
a lançamento de ofício para formação das bases de cálculo do IRPJ e CSLL.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE PAGAMENTO DE IRPJ E CSLL POR ESTIMATIVA.
A ausência de pagamento de estimativas de IRPJ e CSLL devidas enseja o lançamento de multa de
ofício isolada sobre os valores das estimativas não pagas, inclusive quando do uso balancete de
suspensão que indevidamente suspendeu o pagamento. Não ocorrência de bis in idem.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730114/2012-26
15

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DECADÊNCIA. IRPJ E CSLL APURADOS PELO LUCRO REAL.
Os fatos geradores do IRPJ e CSLL apurados pelo lucro real anual ocorrem em 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário. No caso da aplicação do art. 150, §4o do CTN, o início do prazo
decadencial deve iniciar-se a partir de tal data ainda que omissões de receita tenham ocorrido em
meses anteriores mas dentro do mesmo ano-calendário, pois o fato gerador desses tributos somente
se aperfeiçoa com o encerramento do período de apuração, o que ocorre, no caso do lucro real
anual, em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário.
DECADÊNCIA DA MULTA ISOLADA POR FALTA DE PAGAMENTO DE ESTIMATIVAS.
A regra decadencial aplicável às multas é aquela do art. 173, I, do CTN, tendo em vista que a regra do
art. 150, §4o, do CTN, diz respeito tão somente a prazos para lançamento por homologação de
tributos e não de multas, enquanto o prazo do art. 173, I, do CTN se refere a créditos tributários, o
que não se restringe a tributos, como ocorre com a redação do art. 150 e seu §4o do CTN,
abrangendo, o referido art. 173, I, créditos tributários em geral, o que também inclui aqueles
decorrentes de multas.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS NÃO VINCULANTES.
As decisões administrativas e judiciais não vinculantes somente se aplicam às partes ou como
reforço de argumentação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
NULIDADE.
Não ocorrendo cerceamento ao direito de defesa e sendo o auto de infração lavrado por autoridade
competente, não há que se falar em nulidade do lançamento.
5.
Inconformada com o v. acórdão a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de fls.
502/527, arguindo, em síntese, que:
i.
Em Preliminares:
i.i. “FUNDAMENTOS PARA REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA”, “Prescrição
Intercorrente”, afirma que:
“(...) Intimada do lançamento a contribuinte, tempestivamente apresentou
impugnação na data de 21 de dezembro de 2012. Mais de 6 (seis) anos e 9
(nove) meses após a interposição da Impugnação, a Contribuinte é intimada,
em outubro de 2019, acerca da decisão da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, a qual mantém o lançamento. (...)”;
“(...) Ocorre que a cobrança não se faz possível em razão da prescrição
intercorrente. A incidência da prescrição intercorrente nos processos judiciais
paralisados por muito tempo é pacífica na jurisprudência dos tribunais pátrios,
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730114/2012-26
16

sendo, inclusive, objeto da Súmula 314 do STJ, bem como de Repercussão Geral
reconhecida pelo STF no autos do RE 636562 (...)”;
“(...) Não obstante no presente caso estar-se a se tratar de processo
administrativo, a mesma lógica utilizada aos processos judiciais deve aqui ser
aplicada, devendo ser reconhecida a incidência da prescrição intercorrente (...)”;
“(...) Sabe-se que, em regra, a existência de processo administrativo pendente
de julgamento é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Entretanto, não se pode permitir que o contribuinte fique à mercê da
administração, devendo todos os entes Federados seguir o Princípio da
eficiência, oficialidade e à garantia constitucional da duração razoável do
processo administrativo, estabelecido no artigo 5o, LXXVIII, CF/88. (...)”;
“(...) Importante salientar, ainda, que a Lei Federal 9.784/99 prevê em seu art.
49 que a administração pública tem o prazo de 30 (trinta) dias para proferir
decisão nos processos administrativos. Por sua vez, a Lei no 11.457/07
estabeleceu, em seu artigo 24, o prazo máximo para decisões administrativas
como sendo de 360 dias, contados a partir da apresentação do pleito do
contribuinte (...)”;
“(...) Em que pese por inúmeras vezes o referido prazo acabar sendo
flexibilizado, foge à razoabilidade admitir a paralização do processo por quase 7
(sete) anos, sem que seja prolatada qualquer decisão, ou mesmo
movimentações. (...)”;
“(...) O não reconhecimento da prescrição intercorrente no presente caso, assim,
implica em ofensa direta ao texto constitucional bem como resulta em violação
aos
princípios
constitucionais
balizadores
da
Administração
Pública,
especialmente a moralidade e a eficiência, consagradas no artigo 37, caput, da
CR/88, bem como à segurança jurídica e à boa fé processual (...)”;
i.ii. “Decadência”, afirma que:
“(...) De outro norte, o crédito lançado também encontra-se fulminado pela
decadência. Da própria decisão extrai-se que o fato gerador da autuação teria
ocorrido em 31/07/2007, por sua vez, a intimação acerca do lançamento data
de 27/11/2012. Ou seja, mais de 05 (cinco) anos após a ocorrência do fato
gerador, indo de encontro ao disposto no art. 150 do CTN (...)”;
“(...) Desta forma, inegável a ocorrência da decadência, o que deve ser
reconhecido (...)”;
ii.
No Mérito:
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730114/2012-26
17

ii.i. “Créditos Decorrentes de Atividade Prestada Pela Recorrente. Cessão de
Crédito Meramente Formal Que Não Traduz a Real Operação”, afirma que:
“(...) No mérito, também não há que prevalecer a autuação. Conforme
amplamente demonstrado nos autos, a cessão de crédito formalizada entre a
Recorrente e a empresa Itapagipe Transportes na verdade não consistiu em
transferência de créditos entre uma empresa e outra, mas no reconhecimento
de que os créditos que a Recorrente já possuía em face da BHTRANS fossem
mantidos pela Recorrente. (...)”;
“(...) as linhas de transporte municipal em Belo Horizonte 5505a, 5508, 8501,
8106, 8350, 9404 e 9408 foram concedidas pela BHTrans à recorrente através
de contratos de subconcessão de prestação de serviços de transporte coletivo
de passageiros por ônibus. A Recorrente explorou as referidas linhas até abril de
2004, quando formalizou contrato de cessão do direito de exploração com a
empresa Itapagipe, com ressalva contratual de que os créditos existentes até 05
de abril de 2004, perante a BHTrans, serão mantidos pela Recorrente (...)”;
“(...) Ou seja, em abril de 2004 a BHTrans já estava em débito com a recorrente,
em decorrência da Câmara de compensação que vigorava na época dos fatos.
Ocorre que, somente em janeiro de 2007 a Lei 9.314 autorizou a confissão e
negociação destes débitos, tendo sido o documento assinado com as
subconcessionárias que operavam o sistema de transporte em 07/2007 (...)”;
“(...) Nessa época quem operava a linha era a empresa Itapagipe, contudo, ela
não era credora do período em que a Recorrente operava o sistema, mas
recebeu o crédito de todo o período o qual foi repassado à credora de direito
em forma de cessão (...)”;
“(...) Fato é que, na verdade, não ocorreu uma cessão, haja vista o crédito
cedido não ser da empresa Itapagipe, não podendo esta ceder crédito que na
origem não lhe pertencia. Aliás, caso os créditos fossem mantidos pela empresa
Itapagipe aí sim teria havido uma cessão de créditos da Recorrente para esta.
Os fatos narrados pela recorrente nos autos são corroborados pela
documentação dos autos e declaração prestada pela BHTrans (...)”;
“(...) Assim, a suposta cessão de crédito que está equivocadamente a gerar a
Autuação consiste, na verdade, em mera formalização junto à BHTRANS de que
a Recorrente é a credora. A cessão veio regularizar uma situação de fato, não
traduzindo, contudo, a transferência de créditos da empresa Itapagipe para a
Recorrente. (...)”;
“(...) Assim, haveria transferência de créditos por cessão se, ao contrário de
formalizar tal documento (cessão de créditos), a Recorrente deixasse com que
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730114/2012-26
18

os créditos que possuía junto à BHTRANS fossem incorporados pela Itapagipe
(...)”;
“(...) Ou seja, de acordo com a informação prestada pela BHTRANS a Autotrans
(recorrente) possuía um crédito junto à BHTRANS no montante de R$
14.104.796,56, acumulado no período de outubro de 2000 a novembro de 2004.
A Itapagipe, por sua vez, acumulou no período de dezembro de 2004 a
dezembro de 2006 crédito no valor de R$ 3.369.273,35. A soma dos créditos
totalizava R$ 17.474.069,91. (...)”;
“(...) Foram aplicados sobre o montante total do crédito compensações e
descontos pela Itapagipe, tendo sobrado um saldo de R$ 4.310.558,99. O
acórdão, assim, concluiu, equivocadamente, que tal crédito pertenceria à
Itapagipe. Ora, como a Itapagipe possuiria um crédito de R$ 4.310.558,99, que
é inclusive maior do que os R$ 3.369.273,35 que acumulou no período de 2004 a
2006 mesmo após os descontos???? A conclusão a que chegou a Delegacia da
Receita Federal de Julgamento vai contra a matemática e as provas dos autos!
(...)”;
“(...) É impossível reconhecer o crédito de R$ 4.310.558,99 como sendo da
Itapagipe, uma vez que tal montante sequer foi acumulado por esta quando da
operação da linha. Ademais, tal fato não explicaria o “sumiço” do crédito de R$
14.104.796,56, acumulado no período de outubro de 2000 a novembro de 2004
pela recorrente. (...)”;
“(...) Forçoso reconhecer, assim, que a conclusão a que chegou o julgamento é
equivocada, estando devidamente comprovado que o crédito de R$
4.310.558,99 já pertencia à Recorrente pelo período que esta operou a linha
entre 2000 e 2004, não havendo que se falar em cessão de crédito e em fato
gerador do imposto de renda. A suposta cessão de crédito serviu, tão somente,
para que o Município de Belo Horizonte, por meio da BHTrans quitasse o débito
acumulado para com a aqui recorrente no período de 2000 a 2004 (...)”;
ii.ii. “Princípio da Verdade Real”, afirma que:
“(...) De acordo com o princípio da autotutela a Administração tem o poder-
dever de anular os seus próprios atos, quando eivado de vícios que os tornem
ilegais, ou revogá-los por motivo de mérito, ressalvados os direitos adquiridos e
a apreciação judicial. Este princípio está expresso na Súmula 473 do STF cujo
teor vale a transcrição (...)”;
“(...) No presente caso está mais que demonstrado que a Recorrente já era a
titular dos créditos que por mera formalização perante a devedora (BHTRANS)
tiveram que ser reconhecidos mediante cessão de créditos, o que, em verdade,
não ocorreu. Ignorar tal fato é deixar de lado o princípio da verdade real e,
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730114/2012-26
19

também, passar por cima da autotutela, deixando a ilegalidade consistente na
lavratura do auto de infração se perpetuar, o que deve ser revisto por esta
seção do CARF (...)”;
ii.iii. “Da Tributação do Montante de crédito Junto ao Município – Ausência de
infração”, afirma que:
“(...) Ultrapassada a fundamentação supra, ao contrário do que entendeu a
fiscalização quando da lavratura do auto de infração, o crédito foi devidamente
tributado. Isto porque, ao analisar a documentação contábil, a fiscalização
procurou apenas o recebimento do crédito em seu montante total
integralmente considerado. Contudo, o próprio recebimento que se deu na
modalidade de compensação de créditos ocorreu de forma parcelada (...)”;
“(...) Assim, quando do abatimento do ISS (efetiava (SIC) utilização do crédito) o
mesmo foi devidamente lançado, de forma parcelada em 180 (cento e oitenta)
meses, como forma de abater o débito, o que sequer foi considerado pela
fiscalização. Sob qualquer ângulo que se analise a questão, a cobrança se
mostra indevida. Admitir a manutenção do Auto de Infração, assim, seria
incorrer em bis in idem autuando indevidamente a Recorrente por valor que foi
contabilmente lançado (...)”;
ii.iv. “Cessão de crédito não enquadra no Art. 43 do CTN”, afirma que:
“(...) De outro norte, impõe salientar que, ainda que se trata-se a operação
efetuada de cessão de crédito, a mesma, por si só não configura fato gerador
de tributo (...)”;
“(...) A cessão de crédito, assim, não configura automaticamente fato gerador
do Imposto de Renda. Isto porque referida operação pode ser onerosa, gratuita,
gerar ou não o recebimento do crédito dentre várias outras nuances que, no
caso dos autos não foram consideradas (...)”;
“(...) Fato é que não há que se falar que a cessão de crédito é fato gerador de
imposto de renda, razão pela qual a autuação se mostra indevida no caso dos
autos, especialmente na imputação de multa (...)”; e,
ii.v. “Multas. Impossibilidade de cumular multa isolada e multa de ofício.
Montante confiscatório”, afirma que:
“(...) Percebe-se, pois, que está a ser cobrada de forma cumulativa multas
isolada e de ofício, o que é vedado, sendo inclusive matéria sumulada pelo CARF
(...)”;
“(...) O entendimento judicial é no mesmo sentido, conforme é possível verificar
a jurisprudência do STJ (...)”;
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730114/2012-26
20

“(...) De outro norte importante salientar que enquanto a soma de IRPJ e CSLL
na planilha correspondem a R$ 1.141.827,45, as multas isolada e de ofício
somam R$1.459.512,81, ou seja, superam em 100% o valor do principal.
Manifesta é a natureza confiscatória das multas aplicada, porquanto
totalmente exacerbadas. (...)”;
“(...) Como cediço, as multas devem consubstanciar na negação do princípio
milenar da gradação da penalidade, isto é, a penalidade deve ser dosimetrada
(SIC), levando-se sempre em conta a natureza e as circunstâncias da falta
cometida, bem como a intenção do infrator (...)”;
“(...) É, pois, manifesta a natureza confiscatória da multa aplicada, o que é
vedado pelo art. 150, inciso IV; da Constituição Federal. (...)”;
“(...) O STF à muito manifestou seu entendimento sobre a natureza confiscatória
das multas, como in casu. Nesse sentido transcrevemos trechos da decisão do
Recurso Extraordinário no. 754.554 (...)”;
“(...) Assim sendo, ainda que seja mantida a cumulação das multas, o que não
se admite, deverá haver redução na sua cobrança, a fim de que não seja
configurado confisco (...)”.
6.
Por fim, requereu “(...) o cancelamento da cobrança em razão da incidência de
prescrição intercorrente, sob pena de dissídio jurisprudencial, bem como em razão de ter operado
a decadência. Na remota hipótese de não ser reconhecida a prescrição e/ou a decadência, o que
alega apenas em obediência ao princípio da eventualidade processual, requer o cancelamento da
autuação, em observância ao princípio da verdade real, considerando as provas dos autos e que
não houve fato gerador do tributo, além do recebimento do crédito ter sido lançado de forma
parcelada conforme o abatimento de débitos. Eventualmente, caso não acolhida a fundamentação
supra, requer sejam decotadas da cobrança a cumulação indevida de multa de ofício e isolada, e
que a penalidade aplicada seja adequada a patamares que não configurem confisco (...)”.

É o relatório.

Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730114/2012-26
21

VOTO VENCIDO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
7.
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme despacho de fl. 528, bem assim
preenche os pressupostos de admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/1972, razão pela
qual dele conheço.
8.
Cuida-se o feito de Autos de Infração para exigência de IRPJ e CSLL, acrescidos de
multa de ofício no percentual de 75%, bem como de multa isolada pelo não recolhimento das
estimativas e de juros de mora, no valor total de R$ 3.152.386,19, relativos ao ano calendário de
2007.
9.
Em sede de Recurso Voluntário de fls. 502/527, a Recorrente, aduziu, em resumo,
que:
i.
Em Preliminares:
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730114/2012-26
22

i.i. “FUNDAMENTOS PARA REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA”, “Prescrição
Intercorrente”;
i.ii. “Decadência”;
ii.
No Mérito:
ii.i. “Créditos Decorrentes de Atividade Prestada Pela Recorrente. Cessão de
Crédito Meramente Formal Que Não Traduz a Real Operação”;
ii.ii. “Princípio da Verdade Real”;
ii.iii. “Da Tributação do Montante de crédito Junto ao Município – Ausência de
infração”;
ii.iv. “Cessão de crédito não enquadra no Art. 43 do CTN”; e,
ii.v. “Multas. Impossibilidade de cumular multa isolada e multa de ofício.
Montante confiscatório”.
10.
Passo a análise das preliminares de “Prescrição Intercorrente” e “Decadência”.
10.1
Asseverou a Recorrente que:
i.i. “Prescrição Intercorrente”:
“(...) Intimada do lançamento a contribuinte, tempestivamente apresentou
impugnação na data de 21 de dezembro de 2012. Mais de 6 (seis) anos e 9 (nove)
meses após a interposição da Impugnação, a Contribuinte é intimada, em outubro
de 2019, acerca da decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, a qual mantém o lançamento. (...)”;
“(...) Ocorre que a cobrança não se faz possível em razão da prescrição
intercorrente. A incidência da prescrição intercorrente nos processos judiciais
paralisados por muito tempo é pacífica na jurisprudência dos tribunais pátrios,
sendo, inclusive, objeto da Súmula 314 do STJ, bem como de Repercussão Geral
reconhecida pelo STF no autos do RE 636562 (...)”;
“(...) Não obstante no presente caso estar-se a se tratar de processo administrativo,
a mesma lógica utilizada aos processos judiciais deve aqui ser aplicada, devendo ser
reconhecida a incidência da prescrição intercorrente (...)”;
“(...) Sabe-se que, em regra, a existência de processo administrativo pendente de
julgamento é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Entretanto,
não se pode permitir que o contribuinte fique à mercê da administração, devendo
todos os entes Federados seguir o Princípio da eficiência, oficialidade e à garantia
constitucional da duração razoável do processo administrativo, estabelecido no
artigo 5o, LXXVIII, CF/88. (...)”;
“(...) Importante salientar, ainda, que a Lei Federal 9.784/99 prevê em seu art. 49
que a administração pública tem o prazo de 30 (trinta) dias para proferir decisão
nos processos administrativos. Por sua vez, a Lei no 11.457/07 estabeleceu, em seu
artigo 24, o prazo máximo para decisões administrativas como sendo de 360 dias,
contados a partir da apresentação do pleito do contribuinte (...)”;
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730114/2012-26
23

“(...) Em que pese por inúmeras vezes o referido prazo acabar sendo flexibilizado,
foge à razoabilidade admitir a paralização do processo por quase 7 (sete) anos, sem
que seja prolatada qualquer decisão, ou mesmo movimentações. (...)”;
“(...) O não reconhecimento da prescrição intercorrente no presente caso, assim,
implica em ofensa direta ao texto constitucional bem como resulta em violação aos
princípios constitucionais balizadores da Administração Pública, especialmente a
moralidade e a eficiência, consagradas no artigo 37, caput, da CR/88, bem como à
segurança jurídica e à boa fé processual (...)”;
i.ii. “Decadência”:
“(...) De outro norte, o crédito lançado também encontra-se fulminado pela
decadência. Da própria decisão extrai-se que o fato gerador da autuação teria
ocorrido em 31/07/2007, por sua vez, a intimação acerca do lançamento data de
27/11/2012. Ou seja, mais de 05 (cinco) anos após a ocorrência do fato gerador,
indo de encontro ao disposto no art. 150 do CTN (...)”;
“(...) Desta forma, inegável a ocorrência da decadência, o que deve ser reconhecido
(...)”.
10.2
Como é sabido as hipóteses de nulidade de atos, termos, despachos e decisões, no
âmbito do Processo Administrativo Fiscal, estão disciplinadas no artigo 59 do Decreto no
70.235/1972 (PAF), in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito
de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou
sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências
necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
10.3
Logo, não verificando-se a ocorrência de qualquer das hipóteses supramencionadas
nos autos, os quais cingem-se à incompetência do agente e preterição do direito de defesa, não há
que se falar em nulidade.
10.4
Ademais disso, é importante ressaltar que há elementos formais fundamentais para
cada tipo de autuação, cuja falta também poderia resultar no reconhecimento da nulidade do ato
administrativo de cobrança, pois isso prejudicaria o direito de defesa.
10.5
Para o Auto de Infração, estes requisitos constam do artigo 10, incisos I a VI, do
Decreto no 70.235/1972 (PAF). Desta feita, ao contrário do alegado pela Recorrente, o lançamento
em tela atende a todos os requisitos legais de validade, de modo que não há qualquer sinal de
nulidade apto a ser suscitado.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730114/2012-26
24

10.6
Bem assim, a competência do auditor para proceder ao lançamento advém do
artigo 142 do CTN, lei formalmente ordinária, porém com força de lei complementar.
10.7
Desta forma, verifico que a Autoridade Fiscal discriminou de forma clara e precisa
os fatos geradores da obrigação no “Termo de Verificação Fiscal” de fls. 21/40, contendo 20
páginas, descrevendo claramente os motivos para autuação consistente na omissão de receitas e
multa isolada sobre estimativas não recolhidas, referente ao ano-calendário de 2007.
10.8
Tanto é verdade que a Recorrente pôde se defender de todos os fundamentos
utilizados pela fiscalização, ou seja, no curso da ação fiscal foi assegurado à contribuinte o pleno
exercício do seu direito ao contraditório e a ampla defesa, constitucionalmente garantido aos
litigantes em processo administrativo, nos termos do artigo 5o, inciso LV, da CF/88.
10.9
De outro lado, com relação à alegação de ocorrência da prescrição intercorrente,
cabe salientar o teor do disposto na Súmula CARF no 11, de aplicação obrigatória pela primeira
instância, pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento e pelos órgãos de deliberação interna
e natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal, nos termos do artigo 25, § 13, do Decreto
no 70.235/1972 (PAF) c/c artigo 123, § 4o, do Novo RICARF (Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023)1, que estabelece que ao Processo Administrativo Fiscal é inaplicável a
prescrição intercorrente, vez que ainda não houve a constituição definitiva do crédito tributário, in
verbis:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
10.10
Com efeito, este e. CARF consolidou entendimento no sentido de que enquanto
estiver em andamento o Processo Administrativo Tributário não se inicia a contagem do prazo
prescricional, que somente começará a fluir com a constituição definitiva, ou seja, o trânsito em
julgado do PA.
10.11
Logo, não se reconhece no âmbito do Processo Administrativo Fiscal o instituto da
prescrição intercorrente.
10.12
Noutro giro, com referência às arguições de que “(...) a Lei Federal 9.784/99 prevê
em seu art. 49 que a administração pública tem o prazo de 30 (trinta) dias para proferir decisão
nos processos administrativos. Por sua vez, a Lei no 11.457/07 estabeleceu, em seu artigo 24, o

1 DECRETO No 70.235/1972
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal compete: (Vide Decreto no 2.562, de 1998) (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
[...]
§ 13. Os órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput deste artigo observarão as súmulas de jurisprudência
publicadas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

PORTARIA MF No 1.634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023 (NOVO RICARF)
Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
[...]
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730114/2012-26
25

prazo máximo para decisões administrativas como sendo de 360 dias, contados a partir da
apresentação do pleito do contribuinte (...)”, não devem prosperar.
10.13
Na verdade os procedimentos de auditoria são normatizados mediante Portarias,
no presente caso, estava vigente a Portaria RFB no 3.014/2011, in fine:
[...] Art. 11. Os MPF terão os seguintes prazos máximos de validade:
I - 120 dias, nos casos de MPF-F e de MPF-E; e
II - sessenta dias, no caso de MPF-D.
Art. 12. A prorrogação do prazo de que trata o art. 11 poderá ser efetuada pela autoridade
emitente, tantas vezes quantas necessárias, observado, em cada ato, os prazos fixados nos incisos
I e II do art. 11, conforme o caso.
Art. 13. Os prazos a que se referem os arts. 11 e 12 serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o
dia do início e incluindo-se o do vencimento, nos termos do art. 5o do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972.
Parágrafo único. A contagem do prazo do MPF-E far-se-á a partir da data do início do procedimento
fiscal.
Art. 14. O MPF se extingue:
I - pela conclusão do procedimento fiscal, registrado em termo próprio, com a ciência do sujeito
passivo; ou
II - pelo decurso dos prazos a que se referem os arts. 11 e 12.
Parágrafo único. A ciência do sujeito passivo de que trata o inciso I do caput deverá ocorrer no prazo
de validade do MPF.
Art. 15. A hipótese de que trata o inciso II do art. 14 não implica nulidade dos atos praticados,
podendo a autoridade responsável pela expedição do Mandado extinto determinar a emissão de
novo MPF para a conclusão do procedimento fiscal.
[...]
10.14
Deste modo, o prazo máximo estipulado de validade para o Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF) somente serve de base para que a Autoridade Autuante possa exercer
sua atividade com atenção e efetividade, vez que o pedido de prorrogação do prazo de que trata o
artigo 11, poderá ser solicitado tantas vezes quantas forem necessárias para a conclusão da
auditoria e serão contínuos.
10.15
Ademais disso, mesmo nas hipóteses de expiração do prazo do MPF, não há que se
falar em nulidade dos atos praticados, tendo em vista que a Autoridade Fiscal responsável pela
expedição do MPF extinto, poderá determinar a emissão de novo MPF para a conclusão do
procedimento fiscal – v. cf. artigo 15.
10.16
Outrossim, eventual vício na emissão e prorrogação do MPF não tem o condão de
contaminar os procedimentos fiscais, que são regidos pelo Decreto no 70.235/1972 (PAF) e pelo
Código Tributário Nacional-CTN (Lei no 5.172/1966), que, em momento algum conferem ao MPF
qualquer condição de validade do lançamento.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730114/2012-26
26

10.17
Importante frisar ainda que o MPF é um instrumento de controle administrativo, o
conteúdo do dispositivo legal acima transcrito não diverge dos demais dispositivos legais afetos ao
procedimento de auditoria, vez que o artigo 8o já prevê a extensão do TDPF, quando identificadas
infrações relativas a outros tributos, a sua inclusão no procedimento, independentemente de
menção expressa.
10.18
No mesmo sentido, o artigo 14, inciso I, determina que o procedimento fiscal
somente se extingue pela sua conclusão, registrado em termo próprio, com a ciência do sujeito
passivo. No caso em questão, o procedimento foi encerrado com a emissão dos Autos de Infração,
sendo devidamente intimada a Recorrente.
10.19
Esclareça-se ainda, por oportuno, que o prazo de validade do MPF diz respeito tão
somente à reaquisição da espontaneidade pelo sujeito passivo, nos moldes do § 1o, do artigo 7o
do Decreto no 70.235/1972.
10.20
Assim sendo, as alegações apresentadas pela Recorrente acerca do MPF não têm
razão de ser e não têm o condão de alterar os lançamentos efetuados pela Autoridade Fiscal.
10.21
Bem como, o MPF precede a auditoria a ser efetuada pelo Fisco e não tem qualquer
correspondência com o direito de defesa do contribuinte, especialmente considerando que a fase
litigiosa do procedimento tem início somente com a apresentação da Impugnação, nos termos do
artigo 14 do PAF, quando então o contribuinte pode apresentar suas razões de defesa, bem como
apresentar os documentos que entender necessários para comprovar suas alegações.
10.22
Ressalta-se ainda que o contribuinte foi intimado por diversas vezes a apresentar
esclarecimentos e comprovação documental de suas alegações no decurso de todo o tempo da
auditoria, bem assim todos os documentos apresentados foram avaliados pelo Fisco.
10.23
Outrossim, a síntese da análise foi apresentada ao contribuinte através do TVF
anexado ao processo às fls. 21/40, onde encontram-se detalhados os procedimentos utilizados na
apuração das infrações, com planilhas demonstrativas de cada violação apurada. O cômputo dos
tributos devidos, assim como a base legal para essa apuração encontram-se detalhados nos Autos
de Infração anexados ao processo.
10.24
Enfim, a argumentação acerca da nulidade apresentada pela Recorrente não pode
prosperar, tendo em vista que o ato em questão não resultou em cerceamento do direito de
defesa, pois a Recorrente tomou ciência do procedimento, da sua motivação e da capitulação legal
correspondente.
10.25
Prova inequívoca de que não ocorreu ofensa ao preceito Constitucional reside no
fato de que o ato foi devidamente combatido, com apresentação da Impugnação e de recurso em
face do acórdão proferido pela DRJ e a defesa está sendo reexaminada por essa autoridade
julgadora. Cabe salientar ainda que, se as razões apresentadas pela Recorrente fossem
procedentes, a solução para o litígio seria a exoneração do crédito tributário – parcial ou total – e
não a sua nulidade.
10.26
Se não bastasse, as arguições da Recorrente foram analisadas e serão reanalisadas,
não se aplicando esta nulidade aos atos administrativos em curso durante a fase de auditoria,
destinada tão somente a apurar possíveis infrações cometidas pela contribuinte, com a
constituição do crédito tributário correspondente, passível de contestação, através da
apresentação de impugnação aos lançamentos.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730114/2012-26
27

10.27
Cumpre destacar ainda o disposto na Súmula CARF no 171, de aplicação obrigatória,
in fine:
Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
10.28
Quanto à alegação de violação ao princípio constitucional do não confisco, o
enunciado da Súmula CARF no 2, também de aplicação obrigatória, assim determina:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
10.29
De outro lado, com relação à arguição de decadência, melhor sorte não assiste à
Recorrente, vez que nas hipóteses de ausência de pagamento de tributo a ser homologado, por
iniciativa do próprio contribuinte ou nos casos de a infração ter sido caracterizada na autuação
com dolo, é aplicável o prazo decadencial previsto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário
Nacional (CTN), tendo por termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
10.30
Assim sendo, como não houve nenhum argumento novo que justifique uma nova
visão dos fatos, e por entender que a decisão a quo analisou detalhadamente a matéria, tendo se
pronunciado com precisão e esmero sobre os argumentos apontados pela Recorrente, adoto
como razões de decidir as externadas pela decisão recorrida (Acórdão no 11-64.446, 4a TURMA DA
DRJ/REC (DRJ04), sessão de 30 de agosto de 2019, de relatoria do Julgador Renato Albuquerque),
tal como abaixo descritas, que ora ficam confirmadas, nos termos do artigo 50, inciso V e § 1o, da
Lei no 9.784/1999 c/c artigo 114, § 12, inciso I, do Novo Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 :
[...] Das alegações de Decadência e de anulação
5. A contribuinte alegou haver decadência em relação aos tributos em apuração anual (IRPJ e CSLL
Lucro Real anual) e também em relação à multa isolada por falta de recolhimento de estimativas
mensais.
6. Conforme entendimento pacífico, as regras aplicáveis aos prazos decadenciais são as do art.
150, §4o, e do art. 173, I, ambos da Lei 5.172/66 (Código Tributário Nacional – CTN).
7. A primeira aplica-se nos casos de não ter havido qualificação de dolo na infração pela
autoridade lançadora ou quando o contribuinte chegou a efetuar algum pagamento de tributo a
ser objeto de homologação, conforme previsão daquela norma do art. 150, §4o, do CTN.
8. A segunda regra, do art. 173, I, do CTN, por sua vez, aplica-se nos casos de ausência de
pagamento de tributo de iniciativa do contribuinte a ser homologado ou nos casos de a infração
ter sido caracterizada na autuação com dolo.
9. No presente, caso, não tendo a autuação qualificado a infração por dolo e nem, em decorrência,
tendo qualificado a multa de ofício, para efeito de verificação do prazo aplicável ao caso, resta
examinar se a contribuinte efetuou pagamentos dos tributos IRPJ e CSLL.
10. Em pesquisas aos sistemas da RFB (Portal IRPJ e SIEF – Documentos de Arrecadação), verifica-
se que a contribuinte não recolheu IRPJ para o mês de janeiro/2007, que foi o único mês para o
qual apurou valor de IRPJ estimativa mensal a pagar. Simplesmente não consta pagamento no
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730114/2012-26
28

código de receita de IRPJ estimativa mensal (2362) e nem no valor que apurou a pagar para aquele
mês, que foi de R$ 496,47, conforme sua DIPJ exercício 2008 ano-calendário 2007. Nos demais
meses apurou estimativas negativas no mesmo valor absoluto, ou seja, no valor de R$ - 496,47.
Portanto, não pagou nada de estimativa mensal de IRPJ.
11. No caso da CSLL, semelhantemente apurou em janeiro/2007 o valor a pagar de estimativa
mensal de CSLL de R$ 297,88 e valores negativos no mesmo valor absoluto, ou seja, de R$ -297,88,
nos demais meses. No entanto, em pesquisa também no sistema SIEF, não foi encontrado
pagamento no código de receita 2484, de estimativa mensal de CSLL, e nem no valor de R$ 297,88,
pelo que se vê que a contribuinte não pagou também estimativa mensal de CSLL nem referente ao
mês de janeiro/2007, que foi o único mês para o qual a mesma declarou em DIPJ valor positivo (a
pagar) de CSLL.
12. Fora isso, a contribuinte declarou em sua DIPJ apuração de IRPJ Lucro Real anual zerado e CSLL
Lucro Real também zerada.
13. Na sua DCTF, os valores declarados em termos de IRPJ foram apenas de IRRF, que lhe foram
retidos, não se tratando pagamento de iniciativa própria, ainda assim sendo em valores mínimos,
sendo o maior deles de R$ 106,99 em dezembro/2017 e a maioria dos demais em valores bem
inferiores.
14. Conclui-se que a contribuinte não efetuou pagamentos de IRPJ e CSLL lucro real, por sua
própria iniciativa, relativamente ao ano-calendário de 2007, seja a título de estimativa mensal
fosse a título do IRPJ Lucro Real anual, de sorte que não tendo efetuado pagamento de IRPJ não
havia o que se homologar e nem que se aplicar a regra do art. 150, §4o, da Lei 5.172/66 (CTN), mas
aquela do art. 173, I, do mesmo CTN.
15. De qualquer forma, no caso do IRPJ Lucro Real anual o fato gerador foi 31/12/2007, de sorte
que ainda que se fosse aplicada a regra do §4o do art. 150 do CTN, ainda assim não teria ocorrido a
decadência, já que a ciência da autuação ocorreu em 27/11/2012, sendo que o prazo decadencial
do referido dispositivo somente se encerraria em 31/12/2012. De toda sorte, menos ainda há que
se cogitar de decadência quando se aplica ao presente caso, conforme já explicado acima, a regra
do art. 173, I, do CTN, essa tanto para o IRPJ Lucro Real anual como para as estimativas mensais,
devido à ausência de pagamento destas, logo não houve decadência alguma, nem para o IRPJ
Lucro Real anual nem para as estimativas mensais de IRPJ e CSLL de julho/2007 que deixaram de
ser recolhidas e que ensejaram a multa isolada.
16. Com relação à multa isolada em si, ainda se deve observar que a regra aplicável deve ser sempre
a regra do art. 173, I, do CTN, pois é a única regra aplicável a créditos tributários para além dos
tributos, como é o caso de multas de ofício, pois a regra do art. 150 e seu §4o, do CTN, conforme
redações abaixo transcritas, é restrita para os casos de tributos sujeitos originariamente a
lançamentos por homologação, para o que fica cargo do contribuinte antecipar e efetuar o
pagamento do tributo, o qual não sendo feito a contento se sujeita a lançamento de ofício, mas,
observe-se, tal regra é restrita a tributos, não se tratando ali créditos tributários em geral, esses que
abrangeriam tanto tributos como penalidades pecuniárias, mas o art. 150, caput, e seus parágrafos,
entre os quais o §4o, do CTN, dizem respeito apenas àqueles créditos de tributos, conforme
mencionado no caput do art. 150, lembrando-se que multas de ofício são penalidades pecuniárias,
sendo, portanto, outra espécie de crédito tributário, conforme regras do art. 113, caput e §1o, e do
art. 139, todos do CTN. Nesse sentido, percebe-se que mesmo a menção a créditos que se faz no §4o
do art. 150 é relativa, especificamente, aos tributos objeto de lançamento por homologação de que
trata o caput do mesmo art. 150, que são aqueles tributos que ficam a cargo do contribuinte se
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730114/2012-26
29

antecipar ao fisco e efetuar o seu pagamento e que ficarão sujeito à homologação, de modo que o
crédito referido no §4o do art. 150 é específico para o crédito que é tratado tanto no caput do art.
150 quanto no próprio §4o, que é o crédito específico de tributo sujeito a lançamento por
homologação.
[...]
17. Assim, no presente caso, tanto o fato gerador do tributo IRPJ como do tributo CSLL, ambos com
apuração pelo lucro real anual, têm ambos aspecto temporal na data 31/12/2007, de modo que
ainda que a contribuinte tivesse efetuado algum pagamento desses tributos, o que não foi
encontrado, e se aplicasse a regra do art. 150, §4o, do CTN, ainda assim o prazo final para
decadência somente ocorreria em 31/12/2012, de modo que tendo a ciência dos autos de infração
ocorrido em 27/11/2012, não ocorreria a decadência ainda que se aplicasse tal regra, que seria a de
menor prazo decadencial, muito menos há que se falar em decadência com a aplicação da regra do
art. 173, I, do CTN, aplicável por falta de antecipação de pagamentos por iniciativa da autuada.
18. Com relação às multas isoladas, embora o fato gerador da estimativa em questão seja o mês de
julho/2007, tem-se que a regra decadencial aplicável aos casos de multas de ofício isoladas é aquela
do art. 173, I, do CTN, pois lançamento de multa (isolada) trata-se de lançamento de penalidade
pecuniária (isoladamente, ou seja, sem o acompanhamento do tributo por estimativa que não foi
pago), sendo que a regra do art. 150, caput e seu §4o é específica para créditos tributários
decorrentes de tributos objetos de lançamento por homologação, esta homologação, por sua vez,
que ocorre sobre a antecipação de pagamento efetuada por parte da contribuinte.
19. Uma vez que multas de ofício, embora sejam créditos tributários, na modalidade penalidade
pecuniária, não são créditos tributários de tributos, mas sim de penalidade pecuniária, sua regra
decadencial cai na regra geral do art. 173, I, do CTN, que é a regra alternativa àquela específica do
art. 150, caput e seu §4o, essa aplicável somente aos créditos de tributos sujeitos à homologação, o
que, como visto, não é o caso do crédito de multa isolada, que é crédito de penalidade pecuniária,
ou seja, a segunda espécie de crédito tributário, que pode ser de tributo ou de penalidade pecuniária
(multas), sendo o crédito tributário o outro lado “da moeda” da obrigação tributária. Enquanto esta
fica a cargo do contribuinte, aquele é em benefício da Fazenda Nacional e é cobrada pelo Fisco.
20. Assim tem-se que pagamentos tributos sujeitos à homologação se sujeitam ao prazo do art. 150,
caput e §4o, do CTN, quando há antecipação de pagamento a ser homologado (observar que no caso
da contribuinte, a mesma não efetuou por sua iniciativa sequer qualquer antecipação de pagamento
de tributo, seja da apuração anual seja por estimativa, o que também remete lançamentos de ofício
de tributos para regra do art. 173, I, do CTN), enquanto os créditos de tributos não sujeitos à
homologação ou de penalidades pecuniárias (como é o caso das multas de ofício isoladas, que são
penalidades pecuniárias unicamente) se sujeitam ao prazo do art. 173, I, do CTN.
21. Portanto, não há que se falar em decadência no caso dos tributos com fato gerador em
31/12/2007, que tanto pela regra do art. 150, §4o, como do art. 173, I, do CTN, este aplicável ao
presente caso pela ausência de pagamentos antecipados, não haveria decadência.
22. Tampouco há decadência no caso das multas isoladas, pois a regra aplicável para prazo de
lançamento de créditos tributários decorrentes unicamente de penalidades pecuniárias, como é o
caso de multas isoladas, que são isoladas pois desacompanhadas de lançamento dos tributos que
lhe serviram de base, já que não foram lançadas as estimativas que deixaram de ser pagas e lhe
serviram de base, mas foram lançadas nesse caso só as multas isoladas sem as estimativas, é a regra
do art. 173, I, do CTN, já que a regra do art. 150, caput, §4o, do CTN, como visto, é aplicável
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730114/2012-26
30

unicamente para créditos decorrentes de tributos por homologação, esses, sim, podendo formar
com o tributo que serviu de base um crédito que abrange o tributo e a multa de ofício proporcional,
como no caso da multa de 75%, pois nesse caso a multa acompanha o tributo lançado, fazendo do
crédito o conjunto de tributo por homologação mais sua multa proporcional, o que é diferente do
crédito unicamente de penalidade pecuniária, a qual não se subsume à hipótese do art. 150, caput,
§4o, uma vez que esta regra é específica para créditos decorrentes de tributos por lançamento por
homologação, não podendo se confundir multa de ofício isolada com tributo, já que a multa isolada
de ofício é unicamente penalidade pecuniária, que é uma outra modalidade de crédito tributário.
23. Não esquecer que crédito tributário é gênero que pode ser composto da espécie tributo; da
espécie penalidade pecuniária unicamente (o caso da multa isolada no presente processo – cuja
regra aplicável é unicamente a do art. 173, I, pois não houve lançamento de estimativas, mas de
multa por ausência do pagamento daquelas, não havendo previsão de decadência no art. 150, §4o,
para créditos unicamente de penalidades pecuniárias, mas apenas para créditos de tributos, o que
leva à aplicação unicamente da regra geral do art. 173, I, do CTN, portanto, para os casos de tais
multas de ofício isoladas por falta de pagamento de estimativas); ou o crédito tributário pode ser
formado pela combinação de ambas as espécies, quando a penalidade acompanha o tributo que lhe
serviu de base (é o caso do lançamento do IRPJ e CSLL lucro real anual com respectivas multas de
ofício que ocorreu no presente processo - possíveis regras aplicáveis poderiam ser do art. 150, §4o,
ou do art. 173, I, do CTN, mas no presente caso foi a regra do art. 173, I, por ausência de
antecipações pagamentos, embora se regra do art. 150, §4o fosse aplicável ao presente caso, o que
não é, mesmo assim não haveria a decadência, em função do fato gerador ter ocorrido em
31/12/2007).
24. Por fim, é de se anotar que tal matéria relativa à decadência de multa isolada já foi cravada em
súmula CARF vinculante, conforme abaixo:
Súmula CARF no 104
Lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de estimativa de
IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
9101-001.861, de 30/01/2014; 1102-000.824, 04/12/2012; 1402-01.217, de 04/10/2012;
1401-000.804, de 12/06/2012; 1202-00.658, de 16/01/2012; 1301-00.503, de 23/02/2011;
1402-00.219, de 06/07/2010; 1803-00.426, de 20/05/2010; 198-00.101, de 30/01/2009; 195-
0.125, de 10/12/2008; 193-00.017, de 13/10/2008; 101-96.215, de 14/06/2007; CSRF/01-
05.653, de 27/03/2007
25. A contribuinte solicitou anulação das autuações em decorrência de decadência. Afastada a
questão de decadência, afasta-se também a cogitação de anulação, até porque não houve qualquer
motivo para nulidade das autuações. Não houve decadência, como alegado, e não houve
cerceamento ao direito de defesa e os autos foram lavrados por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil, que é autoridade competente. Portanto, afastada qualquer hipótese de nulidade.
[...] (grifos nossos)
10.31
Portanto, rejeito todas as preliminares, tendo em vista que o Auto de Infração é
válido, não havendo que se falar em nulidades e/ou decadência.
11.
Passo a análise das questões de mérito.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730114/2012-26
31

11.1
Aduziu a Recorrente, em resumo, que:
ii.i. “Créditos Decorrentes de Atividade Prestada Pela Recorrente. Cessão de
Crédito Meramente Formal Que Não Traduz a Real Operação”:
“(...) No mérito, também não há que prevalecer a autuação. Conforme amplamente
demonstrado nos autos, a cessão de crédito formalizada entre a Recorrente e a
empresa Itapagipe Transportes na verdade não consistiu em transferência de
créditos entre uma empresa e outra, mas no reconhecimento de que os créditos que
a Recorrente já possuía em face da BHTRANS fossem mantidos pela Recorrente.
(...)”;
“(...) as linhas de transporte municipal em Belo Horizonte 5505a, 5508, 8501, 8106,
8350, 9404 e 9408 foram concedidas pela BHTrans à recorrente através de
contratos de subconcessão de prestação de serviços de transporte coletivo de
passageiros por ônibus. A Recorrente explorou as referidas linhas até abril de 2004,
quando formalizou contrato de cessão do direito de exploração com a empresa
Itapagipe, com ressalva contratual de que os créditos existentes até 05 de abril de
2004, perante a BHTrans, serão mantidos pela Recorrente (...)”;
“(...) Ou seja, em abril de 2004 a BHTrans já estava em débito com a recorrente, em
decorrência da Câmara de compensação que vigorava na época dos fatos. Ocorre
que, somente em janeiro de 2007 a Lei 9.314 autorizou a confissão e negociação
destes débitos, tendo sido o documento assinado com as subconcessionárias que
operavam o sistema de transporte em 07/2007 (...)”;
“(...) Nessa época quem operava a linha era a empresa Itapagipe, contudo, ela não
era credora do período em que a Recorrente operava o sistema, mas recebeu o
crédito de todo o período o qual foi repassado à credora de direito em forma de
cessão (...)”;
“(...) Fato é que, na verdade, não ocorreu uma cessão, haja vista o crédito cedido
não ser da empresa Itapagipe, não podendo esta ceder crédito que na origem não
lhe pertencia. Aliás, caso os créditos fossem mantidos pela empresa Itapagipe aí sim
teria havido uma cessão de créditos da Recorrente para esta. Os fatos narrados pela
recorrente nos autos são corroborados pela documentação dos autos e declaração
prestada pela BHTrans (...)”;
“(...) Assim, a suposta cessão de crédito que está equivocadamente a gerar a
Autuação consiste, na verdade, em mera formalização junto à BHTRANS de que a
Recorrente é a credora. A cessão veio regularizar uma situação de fato, não
traduzindo, contudo, a transferência de créditos da empresa Itapagipe para a
Recorrente. (...)”;
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730114/2012-26
32

“(...) Assim, haveria transferência de créditos por cessão se, ao contrário de
formalizar tal documento (cessão de créditos), a Recorrente deixasse com que os
créditos que possuía junto à BHTRANS fossem incorporados pela Itapagipe (...)”;
“(...) Ou seja, de acordo com a informação prestada pela BHTRANS a Autotrans
(recorrente) possuía um crédito junto à BHTRANS no montante de R$ 14.104.796,56,
acumulado no período de outubro de 2000 a novembro de 2004. A Itapagipe, por
sua vez, acumulou no período de dezembro de 2004 a dezembro de 2006 crédito no
valor de R$ 3.369.273,35. A soma dos créditos totalizava R$ 17.474.069,91. (...)”;
“(...) Foram aplicados sobre o montante total do crédito compensações e descontos
pela Itapagipe, tendo sobrado um saldo de R$ 4.310.558,99. O acórdão, assim,
concluiu, equivocadamente, que tal crédito pertenceria à Itapagipe. Ora, como a
Itapagipe possuiria um crédito de R$ 4.310.558,99, que é inclusive maior do que os
R$ 3.369.273,35 que acumulou no período de 2004 a 2006 mesmo após os
descontos???? A conclusão a que chegou a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento vai contra a matemática e as provas dos autos! (...)”;
“(...) É impossível reconhecer o crédito de R$ 4.310.558,99 como sendo da Itapagipe,
uma vez que tal montante sequer foi acumulado por esta quando da operação da
linha. Ademais, tal fato não explicaria o “sumiço” do crédito de R$ 14.104.796,56,
acumulado no período de outubro de 2000 a novembro de 2004 pela recorrente.
(...)”;
“(...) Forçoso reconhecer, assim, que a conclusão a que chegou o julgamento é
equivocada, estando devidamente comprovado que o crédito de R$ 4.310.558,99 já
pertencia à Recorrente pelo período que esta operou a linha entre 2000 e 2004, não
havendo que se falar em cessão de crédito e em fato gerador do imposto de renda.
A suposta cessão de crédito serviu, tão somente, para que o Município de Belo
Horizonte, por meio da BHTrans quitasse o débito acumulado para com a aqui
recorrente no período de 2000 a 2004 (...)”;
ii.ii. “Princípio da Verdade Real”:
“(...) De acordo com o princípio da autotutela a Administração tem o poder-dever de
anular os seus próprios atos, quando eivado de vícios que os tornem ilegais, ou
revogá-los por motivo de mérito, ressalvados os direitos adquiridos e a apreciação
judicial. Este princípio está expresso na Súmula 473 do STF cujo teor vale a
transcrição (...)”;
“(...) No presente caso está mais que demonstrado que a Recorrente já era a titular
dos créditos que por mera formalização perante a devedora (BHTRANS) tiveram que
ser reconhecidos mediante cessão de créditos, o que, em verdade, não ocorreu.
Ignorar tal fato é deixar de lado o princípio da verdade real e, também, passar por
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730114/2012-26
33

cima da autotutela, deixando a ilegalidade consistente na lavratura do auto de
infração se perpetuar, o que deve ser revisto por esta seção do CARF (...)”;
ii.iii. “Da Tributação do Montante de crédito Junto ao Município – Ausência de
infração”:
“(...) Ultrapassada a fundamentação supra, ao contrário do que entendeu a
fiscalização quando da lavratura do auto de infração, o crédito foi devidamente
tributado. Isto porque, ao analisar a documentação contábil, a fiscalização procurou
apenas o recebimento do crédito em seu montante total integralmente considerado.
Contudo, o próprio recebimento que se deu na modalidade de compensação de
créditos ocorreu de forma parcelada (...)”;
“(...) Assim, quando do abatimento do ISS (efetiava (SIC) utilização do crédito) o
mesmo foi devidamente lançado, de forma parcelada em 180 (cento e oitenta)
meses, como forma de abater o débito, o que sequer foi considerado pela
fiscalização. Sob qualquer ângulo que se analise a questão, a cobrança se mostra
indevida. Admitir a manutenção do Auto de Infração, assim, seria incorrer em bis in
idem autuando indevidamente a Recorrente por valor que foi contabilmente lançado
(...)”;
ii.iv. “Cessão de crédito não enquadra no Art. 43 do CTN”:
“(...) De outro norte, impõe salientar que, ainda que se trata-se a operação efetuada
de cessão de crédito, a mesma, por si só não configura fato gerador de tributo (...)”;
“(...) A cessão de crédito, assim, não configura automaticamente fato gerador do
Imposto de Renda. Isto porque referida operação pode ser onerosa, gratuita, gerar
ou não o recebimento do crédito dentre várias outras nuances que, no caso dos
autos não foram consideradas (...)”;
“(...) Fato é que não há que se falar que a cessão de crédito é fato gerador de
imposto de renda, razão pela qual a autuação se mostra indevida no caso dos autos,
especialmente na imputação de multa (...)”; e,
ii.v. “Multas. Impossibilidade de cumular multa isolada e multa de ofício.
Montante confiscatório”:
“(...) Percebe-se, pois, que está a ser cobrada de forma cumulativa multas isolada e
de ofício, o que é vedado, sendo inclusive matéria sumulada pelo CARF (...)”;
“(...) O entendimento judicial é no mesmo sentido, conforme é possível verificar a
jurisprudência do STJ (...)”;
“(...) De outro norte importante salientar que enquanto a soma de IRPJ e CSLL na
planilha correspondem a R$ 1.141.827,45, as multas isolada e de ofício somam
R$1.459.512,81, ou seja, superam em 100% o valor do principal. Manifesta é a
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730114/2012-26
34

natureza confiscatória das multas aplicada, porquanto totalmente exacerbadas.
(...)”;
“(...) Como cediço, as multas devem consubstanciar na negação do princípio milenar
da gradação da penalidade, isto é, a penalidade deve ser dosimetrada (SIC),
levando-se sempre em conta a natureza e as circunstâncias da falta cometida, bem
como a intenção do infrator (...)”;
“(...) É, pois, manifesta a natureza confiscatória da multa aplicada, o que é vedado
pelo art. 150, inciso IV; da Constituição Federal. (...)”;
“(...) O STF à muito manifestou seu entendimento sobre a natureza confiscatória das
multas, como in casu. Nesse sentido transcrevemos trechos da decisão do Recurso
Extraordinário no. 754.554 (...)”;
“(...) Assim sendo, ainda que seja mantida a cumulação das multas, o que não se
admite, deverá haver redução na sua cobrança, a fim de que não seja configurado
confisco (...)”.
11.2
Pois bem.
11.3
Ab initio, importante explicar a origem do “Termo de Transferência de Titularidade
de Crédito”, datada de 31 de julho de 2007, celebrado entre a empresa ITAGIPE TRANSPORTES
LTDA. e a AUTOTRANS TRANSPORTES LTDA. (Recorrente) de fls. 161/163.
11.4
No ano de 1997 foi aberta a concorrência pública no 003/97, visando à concessão
de exploração de linhas de transporte público por ônibus na região de Belo Horizonte, tendo sido
a contribuinte uma das contempladas que obtiveram o direito de explorar algumas das linhas
oferecidas no referido Edital.
11.5
As diretrizes da contratação foram em síntese as relacionadas a seguir – v. cf. TVF
de fl. 26:
[...] 7.1 — As empresas subconcessionárias transfeririam para a BHTRANS o resultado da receita
apurada nos serviços, ou seja, a receita gerada pela venda das passagens pertencia à BHTRANS
(Cláusula 5 item 5.12 do contrato);
7.2 — A Subconcessionária se obrigava a remeter à BHTRANS os relatórios e dados dos serviços de
custos e de resultados contábeis (Cláusula 5 item 5.9 do contrato).
7.3 — A Subconcessão do direito de explorar um lote de transporte coletivo de passageiros por
ônibus era onerosa. A subconcessionária pagava pela outorga da subconcessão.
7.4 — A Subconcessionária poderia contratar com terceiros apenas atividades acessórias ou
complementares ao serviço sem prejuízo de suas responsabilidades (cláusula 5 item 5.21 do
contrato).
7.5 - A Subconcessionária seria remunerada pelo serviço efetivamente prestado (cláusula 8 do
contrato), nos termos da planilha de custos fixada pela BHTRANS, que deveria considerar
principalmente a quilometragem rodada de cada ônibus, a frota empenhada e a produtividade,
conjugadamente com a efetiva utilização do serviço.
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730114/2012-26
35

7.6 - O reajuste da remuneração da Subconcessionária seria procedido mediante atualização da
planilha de custos, observados os níveis de eficiência, regularidade e produtividade da contratada,
especialmente os fatores indicados nos itens da planilha referentes aos critérios de reajuste dos
preços dos insumos, observada a anualidade.
7.7 - A revisão da planilha de custos padrão seria determinada pela BHTRANS sempre que ocorresse
alteração nas especificações dos serviços, seja de ordem quantitativa ou qualitativa, ou diante da
ocorrência de caso fortuito ou força maior que comprometesse insuportavelmente o equilíbrio
econômico-financeiro do contrato.
7.8 - A remuneração da Subconcessionária decorreria das receitas da Câmara de Compensação
Tarifária — CCT, sendo que a reserva de estabilização da CCT era a previsão programada na
orçamentação da Câmara, quando da fixação da tarifa efetiva, para cobrir desequilíbrios sazonais do
serviço, assegurando o ressarcimento à Subconcessionária de eventual atraso no pagamento da
remuneração.
7.9 - As normas da Câmara de Compensação Tarifária — CCT, foram consolidadas na PORTARIA
BHTRANS DTP N° 066/95 na qual constaram as seguintes normas:
7.9.1 - Art. 2° — A BHTRANS era o agente planejador, coordenador, controlador e executor da
Câmara de Compensação Tarifária — CCT/BH, buscando a equalização entre as receitas e os
custos do Sistema Municipal de Transporte Coletivo por ônibus e a sua integração
metropolitana, responsabilizando-se pela guarda dos recursos da Reserva de Estabilização.
7.9.2 - Art. 3°- Competiria a BHTRANS:
[...]
III - A elaboração da orçamentação da CCT:
[...]
V - A elaboração de planilhas de custos, de forma a garantir a justa remuneração
dos serviços, contendo:
a) Proposição da metodologia de cálculo de custo:
b) Proposição dos coeficientes e parâmetros que compõem as planilhas de custos:
c) A atualização dos custos dos itens componentes da planilha conforme preços vigentes em
mercado;
VI - Submeteria ao Conselho de Administração da BHTRANS a aprovação da estrutura da
planilha de custos com os respectivos componentes tarifários;
VII - O processamento da compensação de receitas e custos do sistema;
VIII - Efetuaria a compensação com as empresas, dos débitos ou créditos apurados, conforme
prazos e normas estabelecidas por esta Portaria.
7.9.3 - Art. 8° - Seria incorporada na orçamentação da CCT a Reserva de Estabilização, em
valor não inferior a 15% (quinze por cento) do custo operacional mensal orçado da Região
Metropolitana de Belo Horizonte, para cobrir os efeitos de sazonalidade da demanda e
possíveis contingências.
7.9.4 - Art. 9° - Quando a Receita de Estabilização orçada, considerando os sistemas municipal
e metropolitano, fosse inferior a 15% (quinze por cento) do custo operacional mensal de
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730114/2012-26
36

ambos os sistemas, deveria ser encaminhada ao Conselho de Administração da BHTRANS,
para apreciação, proposta de reajuste do preço da passagem que vigoraria no primeiro dia do
mês subseqüente, de acordo com os cálculos tarifários, restabelecendo o equilíbrio
econômico do sistema entre receita e custo.
7.9.5 - Art. 16° - O pagamento de compensação seria efetuado a cada período, após a emissão
das Notas de Débito ou Crédito, entre empresa operadora e BHTRANS.
§ 1o - A BHTRANS após apurar a receita total e o custo total do sistema, no período, emitiria
Notas de Débito ou Crédito relativas ao serviço para cada empresa.
§ 2o - No caso da receita total fosse superior ao custo total do sistema, a BHTRANS emitiria
Notas de Débito ou Crédito relativas ao serviço até o valor do custo total e a diferença que
permanecesse na conta de movimentação, integraria a Reserva de Estabilização da CCT, a ser
utilizada única e exclusivamente nos casos em que a receita total do sistema fosse inferior ao
seu custo total.
§ 3o — No caso da receita total fosse inferior ao custo total do sistema, após utilizada a conta
de movimentação, e inexistindo saldo na Reserva de Estabilização, a diferença, seria rateada
proporcionalmente a participação de cada empresa no custo total do sistema, e acrescida ou
reduzida na Notas de Débito ou Crédito, com registro do crédito individual para cada
empresa.
§ 4o — Caso ocorresse o disposto no parágrafo anterior, a BHTRANS deveria acertar o crédito
para com as empresas após o primeiro período subsequente ao próximo reajuste do preço de
passagem, respeitando a ordem cronológica, do mais antigo para o mais recente, procurando
reduzi-lo ao máximo.
[...] (grifos nossos)
11.6
Com efeito, em resumo, as Subconcessionárias eram remuneradas em função dos
quilômetros rodados pelos veículos que compunham a sua frota. A valoração da quilometragem
era determinada por uma planilha que retratava a totalidade dos custos e despesas de
manutenção da frota, incluindo os gastos com pessoal, peças, combustíveis, depreciação do ativo
imobilizado, aluguéis de garagem, segurança etc.
11.7
As receitas das roletas e bilhetagem eram entregues à Câmara de Compensação
Tarifária-CCT, administrada pela BHTrans. A função da CCT era recolher as receitas da bilhetagem
e com elas pagar os serviços das Subconcessionárias.
11.8
Ademais disso, a valoração das passagens tinha um caráter social. As linhas que
serviam aos bairros mais perto do centro comercial de Belo Horizonte tinham uma valoração
maior de suas passagens, de modo a subsidiar as passagens dos bairros mais distantes.
11.9
Os desequilíbrios do sistema, verificado quando a receita das roletas e bilhetagens
não cobriam as despesas e as remunerações das Subconcessionárias, eram sanados com o
aumento das passagens. Esses aumentos tinham como base as planilhas de custos apresentadas
pelas Subconcessionárias, que seriam ressarcidas pelos déficits do sistema tão logo os aumentos
de recursos ingressassem na CCT.
11.10
O sistema, no entanto, apresentava déficit constante e os ajustes das passagens
eram postergados ao máximo, tendo em vista tratar-se de medida política impopular. Esses
déficits foram se acumulando até que em janeiro de 2007 houve a edição da Lei Municipal no
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730114/2012-26
37

9.314, que autorizou a assunção desse déficit pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, abaixo
transcrita:
LEI No 9.314, DE 12 DE JANEIRO DE 2007
Autoriza o Executivo a confessar e negociar débito e dá outras providências.
O Povo do Município de Belo Horizonte, por seus representantes, decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1°- Fica o Executivo, por meio da Administração Direta e da Empresa de Transportes e Trânsito
de Belo Horizonte S.A. - BHTRANS, autorizado a confessar e negociar o débito proveniente da
Câmara de Compensação Tarifária em face dos contratos para a Subconcessão da operação de
transporte coletivo de passageiros por ônibus no Município de Belo Horizonte, objeto do Edital de
Concorrência n° 003/97, firmados com as Subconcessionárias de transporte público de passageiros
de Belo Horizonte.
Art. 2° - A dívida confessada deve ter por limite de valor o montante de R$470.689.176,93
(quatrocentos e setenta milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, cento e setenta e seis reais e
noventa e três centavos), valor de 31 de outubro de 2006, podendo ser acrescido a este valor os
débitos e a sua atualização verificados no Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros de Belo
Horizonte, devidamente contabilizados até a data da entrada em vigor desta Lei.
Parágrafo único - O valor referido no caput deste artigo compreende o resultado do débito
operacional, aí contabilizadas as compensações já ocorridas, em especial com o Fundo de Transporte
Urbano - FTU, compensações estas que ficam convalidadas por esta Lei.
Art. 3° - Sobre o montante do débito incidirão, a partir da assinatura dos contratos de confissão de
dívida, correção monetária anual pela variação do IPCA-E e juros de 1% (um por cento) ao mês.
Art. 4° - O Executivo consignará nos orçamentos anual e plurianual, durante o prazo estabelecido
para pagamento, as dotações suficientes à amortização do principal e acessórios resultantes da
confissão de dívida de que trata esta Lei.
Art. 5° - O Município quitará o débito confessado no art 2° desta Lei exclusivamente por via de
compensação de créditos de que é titular em decorrência de inadimplemento do pagamento da
outorga onerosa, da remuneração pelo gerenciamento operacional e de outras obrigações
contratuais, todas de responsabilidade das empresas Subconcessionárias integrantes do Sistema
de Transporte Coletivo de Passageiros de Belo Horizonte.
Parágrafo único - O recebimento dos créditos tributários relativos às Subconcessionárias do
Município, inscritos em dívida ativa, será destinado ao pagamento do valor confessado no art. 2°
desta Lei, complementando o montante necessário à quitação prevista no caput deste artigo.
Art. 6° - A quitação do débito confessado no art. 2° desta Lei, correspondente à totalidade das
obrigações da Câmara de Compensação Tarifária para com as empresas Subconcessionárias, poderá
ser feita em parcelas mensais, iguais e sucessivas, pelo prazo máximo admitido para parcelamento
dos créditos tributários do Município.
Parágrafo único - Poderá o Município, alternativamente ao pagamento parcelado, fazer uso da
cessão onerosa de crédito e de operações financeiras desses créditos, com vistas à antecipação da
quitação.
Art. 7o - É condição essencial desta confissão de débito a repactuação dos contratos de
subconcessão do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros de Belo Horizonte, para neles
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730114/2012-26
38

constar a vedação expressa à geração de débito para a Câmara de Compensação Tarifária,
garantida por via de fixação de tarifa, atualização desta e redução de custos.
Parágrafo único - Os termos de aditamento lavrados deverão conter a renúncia expressa das
empresas Subconcessionárias a quaisquer débitos eventualmente gerados no Sistema de
Transporte Coletivo de Passageiros de Belo Horizonte.
Art 8° - O contrato de confissão de dívida será individualizado por credor, admitida a presença de
representante deste formalmente apto a fornecer quitação integral dos créditos e a declarar a
renúncia de quaisquer direitos subjacentes à confissão de dívida e ao contrato de subconcessão do
Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros de Belo Horizonte.
Art. 9o - A assinatura do contrato de confissão de dívida implica em autorização para o Município
transigir, em juízo, quanto à dívida ativa ajuizada, podendo o Município renunciar ao percebimento
da sucumbência.
Art. 10- Esta Lei contém os seguintes anexos:
I - Anexo I: Quadro Demonstrativo do Débito Operacional do Sistema de Transporte Coletivo de
Passageiros de Belo Horizonte, contabilizado até 31/10/2006;
II- Anexo II: Quadro Demonstrativo dos Créditos de Titularidade do Poder Público;
III - Anexo III: Quadro Demonstrativo do Débito das Empresas Subconcessionárias perante o Fundo
de Transporte Urbano.
Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 12 de janeiro de 2007
Fernando Damata Pimentel
Prefeito de Belo Horizonte
(grifos nossos)
11.11
Deste modo, o Município de Belo Horizonte assumiu a dívida da Câmara de
Compensação Tarifária-CCT, que seria quitada exclusivamente através de compensação. Já as
empresas Subconcessionárias tinham acumulado débitos referentes à outorga onerosa da
subseção e de ISSQN.
11.12
Destaca-se que a assunção, pela Prefeitura de Belo Horizonte, das dívidas da CCT
estava vinculada à renúncia, pelas Subconcessionárias, de qualquer direito a créditos provenientes
dos déficits da CCT. Além disso, o art. 7o determinava a repactuação dos contratos, a fim de incluir
cláusula expressa proibindo a ocorrência de déficits futuros em desfavor do ente concedente.
11.13
Os déficits foram os registrados pela CCT até o mês de outubro de 2006, podendo
incluir os havidos até janeiro de 2007, quando a lei foi publicada.
11.14
Conforme demonstra o “Contrato de Confissão de Dívida” de fls. 128/134, datado
de 31 de julho de 2007, celebrado entre o município de Belo Horizonte com a empresa ITAPAGIPE
TRANSPORTE LTDA., foi reconhecida uma dívida no montante de R$ 4.310.558,59, decorrente do
déficit da Câmara de Compensação Tarifária-CCT, do período de 1o de outubro de 2000 a 31 de
dezembro de 2006.
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730114/2012-26
39

11.15
Neste mesmo dia 31/07/2007 as empresas ITAPAGIPE TRANSPORTE LTDA.
(Cedente) e AUTOTRANS TRANSPORTES LTDA. (Cessionária) pactuaram o “Termo de Transferência
de Titularidade de Crédito” de fls. 46/48, onde a Cedente transferiu, de forma irrevogável e
irretratável, o montante total do crédito (R$ 4.310.558,59) para a Cessionária, a fim de ser
utilizado o crédito por esta na quitação dos débitos de sua responsabilidade junto ao município.
11.16
Cabe salientar que este “Termo de Transferência de Titularidade de Crédito” foi
celebrado para que fosse cumprido o pactuado no “Contrato Particular de Promessa de Compra-
Venda, Cessão de Direitos e Outros Pactos” de fls. 380/390.
11.17
A cláusula quinta do mencionado contrato, celebrado entre a ITAPAGIPE e a
AUTOTRANS, em 1o de março de 2004, estabelecia que:

11.18
Neste sentido, um dos objetos do referido contrato é exatamente a “(b) Cessão do
Direito de Exploração das seguintes linhas de transporte municipal de passageiros concedidas pela
BHTrans (as linhas)”:

11.19
Mencionadas linhas foram concedidas à Recorrente pela BHTrans, através do
“Contrato de Subconcessão de Prestação de Serviços de Transporte Coletivo de Passageiros por
Ônibus” de fls. 81/97.
11.20
Assim sendo, no período compreendido entre 1o de outubro de 2000 e abril de
2004, era a empresa AUTOTRANS TRANSPORTES LTDA. (Recorrente) a legítima detentora dos
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730114/2012-26
40

créditos com o município de Belo Horizonte, vez que era quem efetivamente atuava nos lotes
(linhas): 28 (8350, 9404 e 9408), 31 (8501, 8106) e 83 (5505A, 5508), conforme “Contrato de
Subconcessão de Prestação de Serviços de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus” de fls.
81/97.
11.21
Logo, assiste razão à Recorrente quando argui que “(...) O acórdão, assim, concluiu,
equivocadamente, que tal crédito pertenceria à Itapagipe. Ora, como a Itapagipe possuiria um
crédito de R$ 4.310.558,99, que é inclusive maior do que os R$ 3.369.273,35 que acumulou no
período de 2004 a 2006 mesmo após os descontos???? A conclusão a que chegou a Delegacia da
Receita Federal de Julgamento vai contra a matemática e as provas dos autos! (...)”, bem como
que (...) É impossível reconhecer o crédito de R$ 4.310.558,99 como sendo da Itapagipe, uma vez
que tal montante sequer foi acumulado por esta quando da operação da linha (...)” – v. cf. fls.
514/515.
11.22
Noutro giro, a cláusula primeira do “Contrato de Confissão de Dívida” de fls.
128/134, pactuado entre o município de Belo Horizonte e a empresa ITAPAGIPE TRANSPORTE
LTDA., asseverou que o objeto do contrato referia-se as dívidas originadas do déficit da CCT,
referentes aos mesmos lotes (linhas) 28, 31 e 83, concedidos à exploração da ITAGIPE pela
Recorrente, apuradas até 13/01/2007:

11.23
Se não bastasse, a própria BHTrans aduziu na “Declaração” juntada às fls. 393/394,
que o período de 1o de outubro de 2000 a 30 de novembro de 2004 refere-se ao momento em
que a AUTOTRANS operava no sistema:

11.24
Os valores apurados pela CCT, dos lotes de subconcessão 28, 31 e 83, das empresas
ITAGIPE e AUTOTRANS, foi de R$ 17.474.069,91. Deste montante, a quantia de R$ 14.104.796,56
pertencia a AUTOTRANS e o restante, ou seja, R$ 3.369.273,35, a ITAGIPE – v. cf. documento
acima.
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730114/2012-26
41

11.25
Desta forma, o percentual de 80,72% do crédito com a BHTRANS era da
AUTOTRANS (Recorrente) e somente 19,28% pertencia a ITAGIPE.
11.26
Conclui-se que do total do crédito de R$ 4.310.558,99, a quantia de R$ 3.479.483,21
competiria a AUTOTRANS (Recorrente) e R$ 831.075,77 à ITAGIPE. A Recorrente explica que a
diferença recebida (R$ 4.310.558,99 - R$ 3.479.483,21 = R$ 831.075,77) tratar-se-ia de juros e
correção monetária que lhe são devidos, conforme estipulado no “Contrato Particular de
Promessa de Compra-Venda, Cessão de Direitos e Outros Pactos” de fls. 380/390.
11.27
Por todo o exposto, o “Contrato de Confissão de Dívida” de fls. 128/134, celebrado
entre o município de Belo Horizonte e a empresa ITAPAGIPE TRANSPORTE LTDA., na verdade foi
somente um meio encontrado pelo Poder Público e as Subconcessionárias (ITAGIPE e a
AUTOTRANS - Recorrente) para efetuar um ajuste de contas (crédito e débito).
11.28
Em outras palavras, nada mais foi do que o encontro de contas que se fez
necessário, em virtude da equalização de receitas promovida pelo Poder Público Municipal de Belo
Horizonte, não havendo que se falar em acréscimo patrimonial, mas sim de um meio utilizado
para compensar débitos e créditos do Município de BH.
11.29
Não houve ingresso financeiro real, apenas correções contábeis, ratificadas por
laudos técnicos e balancetes auditados, as quais confirmam a ausência de acréscimo patrimonial.
11.30
Cabe ressaltar ainda que no momento da equalização das contas do Município,
ocorrida no ano de 2007, o ente estatal levou em consideração a Subconcessionária que estava
operando as linhas naquela ocasião e não se as linhas haviam sido exploradas anteriormente por
outra Subconcessionária.
11.31
Logo, o crédito total foi conferido a ITAGIPE, como dito, porque no momento da
celebração do contrato com a BHTrans era ela que estava exercendo a exploração das linhas de
ônibus. Contudo, por sua vez, no mesmo dia, cedeu o crédito para a AUTOTRANS (Recorrente),
que era a real detentora do crédito no período de 2000 a 2004.
11.32
Conforme amplamente demonstrado nos autos, o “Termo de Transferência de
Titularidade de Crédito” de fls. 46/48, formalizado entre empresa ITAPAGIPE TRANSPORTES LTDA.
e a Recorrente, de fato não consistiu em transferência de créditos entre uma empresa e outra,
mas tão somente no reconhecimento de que os créditos que a Recorrente já possuía em face da
BHTrans fossem mantidos pela Recorrente.
11.33
Desta forma, a suposta “cessão de crédito” que equivocadamente gerou os Autos
de Infração consiste, na verdade, em mera formalização junto à BHTrans de que a Recorrente é a
credora. A cessão veio regularizar uma situação de fato, não traduzindo, entretanto, a
transferência de créditos da empresa ITAPAGIPE para a Recorrente, tendo em vista que foram os
próprios créditos da Recorrente, que foram recebidos pelo empresa ITAGIPE.
11.34
Como asseverado, a suposta cessão de crédito serviu, tão somente, para que o
Município de Belo Horizonte, por meio da BHTrans, quitasse o débito acumulado para com a
Recorrente no período de 2000 a 2004.
11.35
Portanto, entendo que não há que se falar em ganho de capital de valor que era da
Recorrente por direito, sendo somente recebido por interposta pessoa jurídica, por determinação
do ente cedente.
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730114/2012-26
42

11.36
Importante frisar que o crédito recebido vincula-se à repactuação dos contratos de
concessão do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros de Belo Horizonte, disciplinado pela
Lei Municipal no 9.314, de 12 de janeiro de 2007.
11.37
Objetivando exclusivamente a reorganização do sistema de transporte municipal de
passageiros e autorizado pela lei, o Município de Belo Horizonte confessou e negociou como
sendo de sua responsabilidade o déficit operacional da CCT acumulado durante todo o período de
subconcessão que estava prestes a expirar.
11.38
Contudo, pelos termos da mesma Lei, o Município deveria quitar o referido débito
exclusivamente por via de compensação de créditos de que era titular, em decorrência de
inadimplemento da outorga onerosa, da remuneração pelo gerenciamento operacional e de
outras obrigações contratuais, todas de reponsabilidade das empresas Subconcessionárias
integrantes do Sistema de Transporte.
11.39
Assim sendo, os montantes faziam parte de um mero ajuste de contas ocorrido para
viabilizar a repactuação dos contratos de concessão, sem, no entanto, configurar modificação na
capacidade financeira ou jurídica para as empresas, de modo a liquidar obrigações fora desse
ajuste.
11.40
Referido ajuste consistiu em um conjunto de obrigações assumidas pelas empresas
perante o Poder Concedente, a fim de que fosse compensado pelo conjunto dos créditos das
mesmas empresas registrado na CCT até janeiro de 2007.
11.41
Na verdade o objetivo do Poder Concedente foi o de impedir que qualquer das
Subconcessionárias viesse a reivindicar administrativa ou judicialmente o direito de recebimento,
em espécie, dos valores correspondentes ao déficit operacional apresentado na Câmara de
Compensação Tarifária.
11.42
Como as empresas não tinham uma situação uniforme dentro do Sistema
Operacional, por ocasião da repactuação fez-se necessário registrar movimentações de “débitos”
e “créditos” entre elas, para que obrigações e direitos, considerados pelo seu conjunto, se
anulassem mutuamente, sem pagamento de qualquer valor por nenhuma das partes.
11.43
Estas movimentações, porém, não têm nenhum significado econômico fora desse
ajuste de contas, tratando de mero ato administrativo realizado pelo Município de Belo Horizonte,
de sorte a viabilizar a revisão do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros de Belo Horizonte.
11.44
Logo, os “débitos” e “créditos” só têm valor dentro da repactuação do Sistema
Operacional, nascendo por imposição do Poder Público Concedente exclusivamente para viabilizar
a revisão dos contratos.
11.45
Assim, não produziram, e nem poderiam produzir, quaisquer efeitos econômicos,
tratando-se àquelas transferências de créditos de mero ato administrativo.
11.46
Por essa razão, nenhum encargo foi atribuído à empresa cessionária em decorrência
da cessão dos créditos. O que ocorreu foi simplesmente um ajuste interno no Sistema
Operacional, sem qualquer efeito que extrapolasse esse âmbito. A cessionária nada passou a
dever à cedente, e esta, por sua vez, não recebeu qualquer contraprestação pela cessão.
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730114/2012-26
43

11.47
Tratando-se de mero ato administrativo realizado pelo Município de Belo Horizonte,
sem significado econômico real, não houve registro contábil dessa movimentação na escrituração
da contribuinte.
11.48
Cabe salientar o determinado pelo artigo 43 do Código Tributário Nacional (CTN), in
verbis:
Art. 43. O impôsto, de competência da União, sôbre a renda e proventos de qualquer natureza tem
como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção.
(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e
o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste
artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
11.49
Com efeito, o imposto de renda tem como fato gerador a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendida como acréscimo patrimonial.
11.50
Ora, sem pagamento, não há ingresso financeiro real. Se o cedente apenas
transfere um direito (o crédito) para liquidar um débito do devedor com o mesmo ente, trata-se
meramente de mudança de identidade do titular do débito, baixa do passivo, compensação ou
mutação patrimonial, mas não ganho de capital.
11.51
Em outras palavras, se há cessão de crédito do Município para quitar dívida do
devedor com o próprio Município, sem pagamento de valor, não é possível tratar-se de receita
tributável.
11.52
Destarte, como o IRPJ incide sobre o lucro (ou resultado tributável), sem ingresso de
numerário (nenhum recebimento em espécie, aumento líquido de ativos ou redução de passivos
que gere ganho), não há resultado tributável. Se a operação apenas substitui um ativo por outro
(crédito por extinção de débito), estamos diante de mutação patrimonial.
11.53
Portanto, de todo o relatado acima e das comprovações carreadas aos autos,
entendo que não ocorreu fato gerador do IRPJ, uma vez que ausente o acréscimo patrimonial.
11.54
Com efeito, na mesma data em que a Autoridade Fiscal elege como a de surgimento
do crédito – dia 31 de julho de 2007 –, surge, também, débito no mesmo valor que foram
liquidados, por compensação, tudo conforme posto no “Contrato de Confissão de Dívida” de fls.
128/134.
11.55
Logo, nada se acresceu ao patrimônio da Recorrente, porquanto não há que se falar
em incidência de IRPJ e CSLL.
Dispositivo
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730114/2012-26
44

12.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso Voluntário e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO, a fim de (i) rejeitar todas as preliminares,
tendo em vista que os Autos de Infração são válidos, não havendo que se falar em nulidades e/ou
decadência (inteligência das Súmulas CARF nos 11, 104 e 171); (ii) cancelar integralmente os
lançamentos.
13.
NÃO CONHEÇO da alegação relativa ao caráter confiscatório da multa, conforme
inteligência da Súmula CARF no 2.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730114/2012-26
45

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, redator designado
Em que pese o sempre brilhante e profundo voto elaborado pelo I. Relator,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto, o Colegiado, por decisão de sua maioria, representada pelos
votos dos Conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone, divergiu da posição por ele assumida (assim como do
Conselheiro Rafael Zedral, que o acompanhou), em relação ao provimento que deu para afastar os
lançamentos perpetrados pelo Fisco tendo como suporte a infração “omissão de receitas não
operacionais” e a consequente infração “multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimentos
de estimativas mensais”, ano calendário/2007, conforme AI de IRPJ abaixo reproduzido (fls. 5),
sendo que o de CSLL tem a mesma conformação, respeitada a especificidade, tipicidade e
enquadramento legal da referida contribuição:

Conforme relata o Conselheiro Alessandro em seu voto, “No ano de 1997 foi aberta a
concorrência pública no 003/97, visando à concessão de exploração de linhas de transporte público por ônibus na
região de Belo Horizonte, tendo sido a contribuinte uma das contempladas que obtiveram o direito de explorar
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730114/2012-26
46

algumas das linhas oferecidas no referido Edital”, ficando acertado, em resumo, que as nominadas
“Subconcessionárias” (cujo conceito encontra-se no TVF e na legislação municipal de Belo
Horizonte que trata da matéria), seriam remuneradas “em função dos quilômetros rodados pelos veículos
que compunham a sua frota”, sendo aferidos tais valores em uma “planilha que retratava a totalidade dos
custos e despesas de manutenção da frota, incluindo os gastos com pessoal, peças, combustíveis, depreciação do ativo
imobilizado, aluguéis de garagem, segurança etc.”. sendo que “As receitas das roletas e bilhetagem eram entregues
à Câmara de Compensação Tarifária-CCT, administrada pela BHTrans. A função da CCT era recolher as receitas da
bilhetagem e com elas pagar os serviços das Subconcessionárias”.
Todavia, ainda conforme preâmbulo do voto de mérito do I. Relator, “Os
desequilíbrios do sistema, verificado quando a receita das roletas e bilhetagens não cobriam as despesas e as
remunerações das Subconcessionárias, eram sanados com o aumento das passagens. Esses aumentos tinham como
base as planilhas de custos apresentadas pelas Subconcessionárias, que seriam ressarcidas pelos déficits do sistema
tão logo os aumentos de recursos ingressassem na CCT. O sistema, no entanto, apresentava déficit constante e os
ajustes das passagens eram postergados ao máximo, tendo em vista tratar-se de medida política impopular. Esses
déficits foram se acumulando até que em janeiro de 2007 houve a edição da Lei Municipal no 9.314, que autorizou a
assunção desse déficit pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, abaixo transcrita”.
Em suma, sistema deficitário, que gerou o nascimento da Lei Municipal no 9.314,
de 12 de janeiro de 2007, que autorizou o Poder Executivo a “confessar e negociar débito”.
Literalmente, permitiu-se que a Administração Direta e a Empresa Pública
BHTRANS, pudessem confessar e negociar o débito proveniente da Câmara de Compensação Tarifária
em face dos contratos para a Subconcessão da operação de transporte coletivo de passageiros por ônibus
no Município de Belo Horizonte, objeto do Edital de Concorrência n° 003/97, firmados com as
Subconcessionárias de transporte público de passageiros de Belo Horizonte, o que se operacionalizaria
exclusivamente através de compensação do débito assumido pela Administração com débitos das
subconcessionárias junto ao Poder Público Municipal, essencialmente ISSQN.
Resumindo, encontro de contas entre devores e credores, instituto que tem
previsão nos artigos 368 e 369 do Código Civil (Lei n° 10.046/02).
Ocorre que, a empresa que adquiriu o direito ao benefício da Lei acima citada foi
a pessoa jurídica ITAPAGIPE TRANSPORTE LTDA. e não a ora recorrente Autotrans Transportes
Ltda., que somente se habilitou ao crédito perante a BHTRANS em razão da “cessão de direito”
que formalizou com a Itapagipe.
A leitura do Contrato de Confissão de Dívida em 31 de julho de 2007 mostra que
o município de Belo Horizonte reconhece uma dívida para com a ITAPAGIPE TRANSPORTE LTDA.
no montante de R$ 4.310.558,59, decorrente do déficit da Câmara de Compensação Tarifária. O
período a que correspondem os créditos da Itagipe tem início em outubro de 2000 e vai até
dezembro de 2006. Já a cláusula oitava do instrumento de confissão de dívida admitia a cessão de
créditos entre subconcessionárias. Decorre dessa permissão os créditos obtidos pela Fiscalizada
junto à ITAPAGIPE TRANSPORTE LTDA, no valor de R$ 4.310.354,31.
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730114/2012-26
47

Então, de fato, não havia óbice algum à cessão de crédito. Quanto a esse
aspecto, nenhuma dúvida ou ressalva.
Nesse contexto e com esse permissivo contratual, a Autotrans Transportes Ltda.
(recorrente) recebeu sem ônus, um crédito contra o Poder Público Municipal de Belo Horizonte e
que originalmente pertencia à Itapagipe, crédito esse que só tem um nome: ganho!
Efetivamente, ao receber tal cessão de crédito e utilizar-se deste montante de R$
4.310.354,31 para quitar débito que possuía com o Erário Municipal de Belo Horizonte, sem que
tivesse suportado qualquer ônus para com a Itapagipe, estampou-se para a Autotrans um ganho,
um “plus” gratuito, uma benesse, fazendo nascer, sob qualquer ângulo que se analise, um
evidente acréscimo patrimonial, atraindo o raio de ação do artigo 43, do CTN:
Art. 43:O imposto, de competência da União, sobre a
renda e proventos de qualquer natureza tem como
fato
gerador
a
aquisição
da
disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do
trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim
entendidos
os
acréscimos
patrimoniais
não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da
denominação da receita ou do rendimento, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da
fonte, da origem e da forma de percepção”)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos
do exterior, a lei estabelecerá as condições e o
momento em que se dará sua disponibilidade, para fins
de incidência do imposto referido neste artigo.
E foi esse ganho, esse “plus”, que o Fisco entendeu como tributável, por isso os
lançamentos perpetrados.
Nesse hiato, cabem algumas palavras sob este ganho, sua forma de
contabilização e seu reflexo na área tributária, especialmente do IRPJ e da CSLL.
É sabido, abstraindo-se as empresas optantes pelo regime do SIMPLES,
impertinente ao caso apreciado, que a legislação do Imposto de Renda (da CSLL, subsidiariamente)
imprime três formas de apuração das bases imponíveis do IRPJ, sempre com sustentação no
Código Tributário Nacional, artigos 43/44, verbis:
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730114/2012-26
48

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica:
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou
presumido, da renda ou dos proventos tributáveis.
Transposto o mandamento da legislação complementar à legislação ordinária e
ao estatuto regulamentar, tem-se:
Art. 220. O imposto será determinado com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de
junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário (Lei no 9.430, de 1996,
art. 1o).
Neste cenário, cabe aos contribuintes, excetuados os casos em que a lei impõe
adoção obrigatória ao Lucro Real, a escolha da forma de mensuração da base de cálculo do IRPJ
que melhor convier a seus interesses, alertando-se que o regime do Lucro Real SEMPRE será
possível e permitido a TODAS as empresas.
No caso dos autos, a opção da contribuinte foi pelo regime do Lucro Real Anual,
sujeitando-se ao pagamento de “estimativas mensais” (artigos 221 e 222, do RIR/1999), cabendo
destacar ainda que “Art. 247. Lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições,
exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por este Decreto (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
6o). § 1o A determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro líquido de cada período de
apuração com observância das disposições das leis comerciais (Lei no 8.981, de 1995, art. 37, § 1o)”.
(ibidem).
Significa dizer, com todas as tintas que, para apurar o Lucro Real, imprescindível
a observância das normas contábeis, pilares estruturais da legislação do IRPJ e da CSLL (DL no
1.598/1977, art. 7o2; Lei no 6.404/1975, art. 1773).
Objetivamente, a primeira das rubricas a ser objeto de correta identificação para
apuração do resultado da entidade é a “receita bruta” que ela aufere ou tem que auferir para
obtenção do lucro e garantir a sua própria subsistência.
No linguajar do RIR/1999, arts. 224 e 225:

2 Art 7o - O lucro real será determinado com base na escrituração que o contribuinte deve manter, com
observância das leis comerciais e fiscais.
3 Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos
preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo
observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo
o regime de competência.

Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730114/2012-26
49

Art. 224. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto
da venda de bens nas operações de conta própria, o preço dos
serviços prestados e o resultado auferido nas operações de conta
alheia (Lei no 8.981, de 1995, art. 31).
Art. 225. Os ganhos de capital, demais receitas e os resultados
positivos decorrentes de receitas não abrangidas pelo artigo
anterior, serão acrescidos à base de cálculo de que trata esta
Subseção, para efeito de incidência do imposto (Lei no 8.981, de
1995, art. 32, e Lei no 9.430, de 1996, art. 2o).
Como a conceituação legislativa não vai ao necessário detalhamento sobre
“receita” e seus tipos e variáveis, coube à ciência contábil, como já dito antes, base estrutural para
apuração do IRPJ e da CSLL, exteriorizar e ampliar tal conceito, inobstante existir, mesmo na
melhor doutrina contábil, uma grande dificuldade na definição e consequente distinção correta
dos termos Receitas (propriamente ditas) e Ganhos, não faltando autores, como HENDRIKSEN e
VAN BREDA4 que destacam as diversas tentativas feitas para produzir tal distinção, “muitas das
quais têm terminado com resultados um tanto arbitrários”.
Ainda na visão dos mencionados autores, é possível alcançar uma melhor
compreensão da contabilidade ignorando tal distinção, preferindo diferenciar entre as atividades
produtoras de riqueza da empresa E AS TRANSFERÊNCIAS INESPERADAS OU IMPREVISTAS.
De toda forma, na posição majoritária dos doutrinadores brasileiros e
normatização dos órgãos reguladores da ciência contábil, “Receita” corresponde à “entrada de
ativos, sob forma de dinheiro ou direitos a receber, correspondentes, normalmente, à venda de
mercadorias, de produtos ou à prestação de serviços, podendo também derivar de juros sobre
depósitos bancários ou títulos e de outros ganhos eventuais”5, e é conceito largamente adotado
pelo legislador tributário para fins de apurar os valores de diversos tributos, como o ICMS, o ISSQN
e, no âmbito federal, o IRPJ, a CSLL, o PIS e a COFINS, lembrando novamente que a “receita” é a
variável primeira a se considerar para fins de mensuração do “lucro”, base imponível do IRPJ em
quaisquer de seus regimes de tributação (real, presumido ou arbitrado), assim como em relação à
CSLL, enquanto que para o PIS e a COFINS, representa praticamente a solitária baliza que define o
montante tributável de ambas as contribuições.
Em outro giro, ainda na visão dos mesmos autores e obra acima citados,
“Ganho” é o “acréscimo no Patrimônio Líquido independente da atividade operacional da
empresa; o resultado líquido favorável resultante de transações ou eventos não relacionados às
operações normais do empreendimento”. E como sua subdivisão, têm-se os “Ganhos e Perdas de
Capital nos Investimentos”, que, nas palavras dos renomados doutrinadores, referem-se à “Conta
do grupo de Resultados Não Operacionais que registra o valor ganho ou a perda apurada na

4 HENDRIKSEN, Eldon S., BREDA, Michael F. Van. Teoria da Contabilidade. Tradução de Antônio Zoratto Sanvicente.- 5.
ed. São Paulo: Atlas, 2007.
5 Sérgio de Iudícibus, José Carlos Marion e Elias Pereira, na obra DICIONÁRIO DE TERMOS DE CONTABILIDADE (Ed.
Atlas, 2a Edição, disponível na Rede Mundial de Computadores)
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730114/2012-26
50

venda de investimentos permanentes a terceiros. O valor do ganho ou da perda será
determinado pelo valor total da venda, deduzido do valor total líquido pelo qual o investimento
estiver contabilizado, na data da transação”.
Repita-se, para melhor fixação:
“Ganho” é o “acréscimo no Patrimônio Líquido independente da atividade operacional da
empresa; o resultado líquido favorável resultante de transações ou eventos não relacionados às
operações normais do empreendimento”
Portanto, a identificação 6 e mensuração da “receita” 7 , sua adequada
escrituração8 e submissão às normas tributárias9 é fator primordial para a correta apuração dos
tributos federais, como no caso que aqui se aprecia.
Normativamente, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), mediante a
Resolução no 1.121/2008, que aprovou a NBC T 1 e trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração
e Apresentação das Demonstrações Contábeis, definiu receita e ganho:
74. A definição de receita abrange tanto receitas propriamente
ditas como ganhos. A receita surge no curso das atividades
ordinárias de uma entidade e é designada por uma variedade de
nomes, tais como vendas, honorários, juros, dividendos, royalties e
aluguéis.
75. Ganhos representam outros itens que se enquadram na
definição de receita e podem ou não surgir no curso das
atividades ordinárias da entidade, representando aumentos nos
benefícios econômicos e, como tal, não diferem, em natureza,
das receitas. Conseqüentemente, não são considerados como um
elemento separado nesta Estrutura Conceitual.

6Consoante Resolução do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) no 1.412/2012, que deu nova redação à NBC TG
30, “Receita é o ingresso bruto de benefícios econômicos durante o período observado no curso das atividades
ordinárias da entidade que resultam no aumento do seu patrimônio líquido, exceto os aumentos de patrimônio
líquido relacionados às contribuições dos proprietários”.
7Para a Resolução CFC no 1.374/2011: “A definição de receita abrange tanto receitas propriamente ditas quanto
ganhos. A receita surge no curso das atividades usuais da entidade e é designada por uma variedade de nomes, tais
como vendas, honorários, juros, dividendos, royalties, aluguéis”.
8 RIR/1999 - Dever de Escriturar - Art. 251. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve manter
escrituração com observância das leis comerciais e fiscais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 7o).
9RIR/1999 - Disposições Gerais sobre Receitas - Receita Bruta - Art. 279. A receita bruta das vendas e serviços
compreende o produto da venda de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado
auferido nas operações de conta alheia (Lei no 4.506, de 1964, art. 44, e Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
12).

Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730114/2012-26
51

Posição ratificada pelo IBRACON10 (Instituto dos Auditores Independentes do
Brasil) ao afirmar que “Receita é a entrada bruta de benefícios econômicos durante o período que ocorre
no curso das atividades ordinárias de uma empresa, quando tais entradas resultam em aumento do
patrimônio líquido, excluídos aqueles decorrentes de contribuições dos proprietários, acionistas ou
quotistas”.
Para Edmar Oliveira Andrade Filho11, “em termos jurídicos o vocábulo receita
significa qualquer ingresso (...) que altere positivamente o patrimônio social de alguém de forma definitiva,
isto é, sem estar submetido a qualquer condição”.
E ainda, na sequência: “o conceito jurídico de receita não se confunde com a mera
movimentação de valores (dinheiro), especialmente nos casos em que há recursos que devam ser
repassados a outrem em virtude de obrigação advinda de lei ou de contrato”. (destacado)
Em outro dizer, a receita, espécie da qual o ganho é gênero, para se revestir de
instrumento modificador do patrimônio e permitir a tributação do IRPJ (e da CSLL)) deve
representar para o contribuinte, para a pessoa jurídica, um fator de incremento patrimonial,
porque não pode haver tributação sobre ganho ainda não realizado12.
E este incremento patrimonial é medido com a utilização dos conceitos da
ciência contábil, fonte primordial de que se serve o legislador tributário para definir as hipóteses
de incidência dos tributos e sua base de cálculo., sendo pacífico que o patrimônio é o objeto
central de estudo da contabilidade.
Conceitual e dogmaticamente, não existe azienda sem patrimônio, nem este sem
aquela.
A mutação do patrimônio, invocado pelo Princípio Contábil da Oportunidade, é
parte integrante da natureza da riqueza, em busca da satisfação da azienda. Tal mutação é a
dinâmica dos fatos patrimoniais, e essa dinâmica é uma sucessão de fenômenos.
Portanto, é na satisfação das necessidades dos negócios, através das funções
desempenhadas pelos agentes econômicos, agrupados em sistemas, que ocorre a mutação
patrimonial
Clássica e singelamente, o “patrimônio” é representado pela equação:

10IBRACON NPC No 14 – RECEITAS E DESPESAS

11Imposto de Renda das Empresas 10a Ed. Atlas – São Paulo – 2013 – pg. 131

12 Confira em Roque Antônio Carraza. Imposto sobre a renda: perfil constitucional e temas específicos – 2a
Ed. São Paulo - Malheiros – 2005 – pg. 38

Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730114/2012-26
52

Patrimônio = bens (+) direitos (-) obrigações
Contabilmente tal representação encontra-se delineada nas contas de
“Patrimônio Líquido” e que só sofrem alterações (positivas ou negativas) com a presença de
“receitas” e “despesas”.
Em suma, há consenso na doutrina que, para haver tributação de IRPJ (CSLL) é
necessário que haja “acréscimo patrimonial” e este ocorreu no caso presente, SEM NENHUMA
DÚVIDA, quando a recorrente avençou com a pessoa jurídica Itapagipe a transferência, a seu favor
e sem ônus, de um crédito líquido e certo contra o Poder Público Municipal de Belo Horizonte no
valor de 4.310.558,59, que obviamente ingressou em seu ativo (um direito!!), aumentando seu
Patrimônio Líquido.
Para depois, na sequência, utilizar tal ativo para quitar passivo que possuía com o
mesmo ente estatal, via compensação de contas (artigos 368 e 369, do Código Civil)13.
Toda essa operação deve (ou deveria) estar registrada na escrituração da
companhia na forma seguinte, que resumiria todo o arrazoado atrás expendido:
1. Pelo débito de ISSQN incorrido e não recolhido, e objeto da compensação aqui tratada
D – ISSQN (conta devedora de resultado – grupo de tributos)
C – ISSQN a Recolher (conta credora de passivo de curto ou longo prazo)

Histórico - Vlr ISSQN devido mês..
2. Pelo contrato de recebimento do crédito da Itapagipe (cessão der crédito)
D – Direitos a Receber (conta de ativo de curto ou longo prazo)
C - Receitas Não Operacionais (conta credora de resultado)

Histórico – Contrato de cessão de crédito firmado com a empresa Itapagipe....
3. Pela compensação junto à Prefeitura de Belo Horizonte:
D - ISSQN a Recolher (conta credora de passivo de curto ou longo prazo)
C - Direitos a Receber (conta de ativo de curto ou longo prazo)
Histórico - –Compensação de valores do ISSQN devido, com os direitos de crédito
provenientes do contrato de cessão de crédito firmado com a empresa Itapagipe.
Se a recorrente tivesse assim procedido (no exato regramento das normas
contábeis), o resultado final mostraria que o valor advindo da cessão de credito formalizada com a
Itapagipe seria, EFETIVAMENTE, uma receita, como corretamente o Fisco entendeu, cabendo
lembrar que a compensação, instituto previsto no CPC, artigos 368, 369, apenas possibilita que

13 Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-
se, até onde se compensarem.
Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730114/2012-26
53

devedor e credor que se entrelacem economicamente, extingam as suas obrigações e recebam
seus direitos, não interferindo na seara tributária, que tem legislação e conceitos próprios.
Por fim, ainda que nem seja relevante, à receita correspondente ao crédito
recebido, se contrapôs, ao longo do tempo, uma despesa de ISSQN no mesmo valor que, por fim,
foi objeto da compensação levada a efeito.
Concluindo, sob qualquer ótica que se queira analisar, penso ser indiscutível que
o valor da cessão de crédito que a recorrente AUTOTRANS TRANSPORTES LTDA. recebeu da
pessoa jurídica ITAPAGIPE TRANSPORTE LTDA. tem nítido caráter de “ganho” (receita não
operacional), devendo se submeter à tributação do IRPJ e da CSLL como corretamente entendeu o
Fisco.
DOS LANÇAMENTOS DE MULTA ISOLADA POR INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTOS DE
ESTIMATIVAS MENSAIS
Como consequência da infração atrás analisada, houve a constatação de não
recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e de CSLL, impondo os lançamentos de ofício
realizados pelo Fisco.
Embora o Conselheiro Alessandro tenha exonerado tal imposição, penso que
razão está com a Autoridade Fiscal.
De fato, a respeito de uma possível concomitância dos lançamentos de multas
isoladas com a multa de ofício presente nos autos de infração, de minha parte sempre perfilei com
os que entendem estar-se diante de imposições diferentes, com fatos geradores diferentes,
tipificações legais diferentes e motivações fáticas diferentes, ou seja, da leitura artigo 44, da Lei no
9.430/1996, com suas alterações, infere-se que, uma vez constatada falta ou insuficiência de
pagamento de estimativa, será exigida a multa isolada.
Se, além disso, tiver ocorrido falta de recolhimento do imposto devido com base
no lucro real anual, o lançamento abrangerá também o valor do imposto, acompanhado de multa
de ofício e juros, pois a determinação legal de imposição de tal penalidade, quando aplicada
isoladamente, prescinde da apuração de lucro ou prejuízo no final do período anual, inexistindo,
portanto, a cumulação de penalidades para uma mesma conduta, como arguem os contribuintes.
Em síntese, não tendo as referidas multas a mesma hipótese de incidência, nada
há a barrar a imposição concomitante da multa isolada com a multa de ofício devida pela
apuração e recolhimento a menor do imposto e contribuição devidos na apuração anual.
Posição plenamente avalizada a partir da nova redação do dispositivo em
comento, estabelecida pela MP no MP 351, de 22/01/2007; convertida na Lei no 11.488, de 15 de
junho de 2007, onde fica clara a distinção:
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730114/2012-26
54

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício,
serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida
isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de
ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base
de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido,
no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
(destaquei)
Registre-se, essa nova redação não impõe nova penalidade ou faz qualquer
ampliação da base de cálculo da multa; simplesmente torna mais clara a intenção do legislador.
Por pertinentes, faço minhas as palavras do ilustre Conselheiro GUILHERME
ADOLFO DOS SANTOS MENDES, deste CARF, que, de forma precisa, analisou o tema no Acórdão no
103-23.370, Sessão de 24/01/2008:
“Nada obstante, as regras sancionatórias são em múltiplos
aspectos totalmente diferentes das normas de imposição
tributária, a começar pela circunstância essencial de que o
antecedente das primeiras é composto por uma conduta
antijurídica, ao passo que das segundas se trata de conduta
lícita.
Dessarte, em múltiplas facetas o regime das sanções pelo
descumprimento de obrigações tributárias mais se aproxima
do penal que do tributário.
Pois bem, a Doutrina do Direito Penal afirma que, dentre as
funções da pena, há a PREVENÇÃO GERAL e a PREVENÇÃO
ESPECIAL.
A primeira é dirigida à sociedade como um todo. Diante da
prescrição da norma punitiva, inibe-se o comportamento da
coletividade de cometer o ato infracional. Já a segunda é
dirigida especificamente ao infrator para que ele não mais
cometa o delito.
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730114/2012-26
55

É, por isso, que a revogação de penas implica a sua
retroatividade, ao contrário do que ocorre com tributos. Uma
vez que uma conduta não mais é tipificada como delitiva, não
faz mais sentido aplicar pena se ela deixa de cumprir as
funções preventivas.
Essa discussão se torna mais complexa no caso de
descumprimento de deveres provisórios ou excepcionais.
Hector Villegas, (em Direito Penal Tributário. São Paulo,
Resenha Tributária, EDUC, 1994), por exemplo, nos noticia o
intenso debate da Doutrina Argentina acerca da aplicação da
retroatividade benigna às leis temporárias e excepcionais.
No direito brasileiro, porém, essa discussão passa ao largo há
muitas décadas, em razão de expressa disposição em nosso
Código Penal, no caso, o art. 3o:
Art. 3o A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua
duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao
fato praticado durante sua vigência.
O legislador penal impediu expressamente a retroatividade
benigna nesses casos, pois, do contrário, estariam comprometidas as funções de prevenção. Explico e exemplifico.
Como é previsível, no caso das extraordinárias, e certo, em
relação às temporárias, a cessação de sua vigência, a
exclusão da punição implicaria a perda de eficácia de suas
determinações, uma vez que todos teriam a garantia prévia
de, em breve, deixarem de ser punidos. É o caso de uma lei
que impõe a punição pelo descumprimento de tabelamento
temporário de preços. Se após o período de tabelamento,
aqueles que o descumpriram não fossem punidos e eles
tivessem a garantia prévia disso, por que então cumprir a lei
no período em que estava vigente?
Ora, essa situação já regrada pela nossa codificação penal é
absolutamente análoga à questão ora sob exame, pois,
apesar de a regra que estabelece o dever de antecipar não ser
temporária, cada dever individualmente considerado é
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730114/2012-26
56

provisório e diverso do dever de recolhimento definitivo que se
caracterizará no ano seguinte”.
Aduza-se ainda, mesmo abstraindo questões conceituais envolvendo aspectos do
direito penal, que a Lei no 9.430/96, ao instituir a multa isolada sobre irregularidades no
recolhimento do tributo devido a título de estimativas, não estabeleceu qualquer limitação
quanto à imputação dessa penalidade juntamente com a multa exigida em conjunto com o
tributo, de modo que, sob esta ótica, a Fiscalização simplesmente aplicou norma abstrata
plenamente vigente no mundo jurídico a caso concreto que se estampou.
Pela absoluta pertinência, vale reproduzir excerto do voto condutor exarado pela
ex-Conselheira e ex-Presidente da CSRF, Adriana Gomes Rêgo no Acórdão no 9101- 003.353 -
Sessão de 17 de janeiro de 2018 acerca da matéria:
“Em verdade, a lei determina que as pessoas jurídicas sujeitas à
apuração do lucro real apurem seus resultados trimestralmente. Como
alternativa, facultou o legislador, a possibilidade de a pessoa jurídica,
obrigada ao lucro real, apurar seus resultados anualmente, desde que
antecipe pagamentos mensais a título de estimativa, que devem ser
calculados com base na receita bruta mensal, ou com base em
balanço/balancete de suspensão e/ou redução.
(...)
Vê-se, então, que a pessoa jurídica, obrigada a apurar seus resultados
de acordo com as regras do lucro real trimestral, tem a opção de fazê-
lo com a periodicidade anual, desde que, efetue pagamentos mensais a
título de estimativa. Essa é a regra do sistema.
No presente caso, a pessoa jurídica fez a opção por apurar o lucro real
anualmente, sujeitando-se, assim, e de forma obrigatória, aos
recolhimentos mensais a título de estimativas.
(...)
A vinculação entre os recolhimentos antecipados e a apuração do
ajuste anual é inconteste, até porque a antecipação só é devida porque
o sujeito passivo opta por postergar para o final do ano-calendário a
apuração dos tributos incidentes sobre o lucro.
Contudo, a sistemática de apuração anual demanda uma punição
diferenciada em face de infrações das quais resultam falta de
recolhimento de tributo pois, na apuração anual, o fluxo de
arrecadação da União está prejudicado desde o momento em que a
estimativa é devida, e se a exigência do tributo com encargos ficar
limitada ao devido por ocasião do ajuste anual, além de não se
conseguir reparar todo o prejuízo experimentado à União, há um
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730114/2012-26
57

desestímulo à opção pela apuração trimestral do lucro tributável,
hipótese na qual o sujeito passivo responderia pela infração com
encargos desde o trimestre de sua ocorrência.
Assim, a exigência de multa isolada pela falta ou insuficiência de
recolhimentos estimados visa punir a conduta do contribuinte que
abandona a regra geral de tributação, que é o lucro real trimestral,
sem cumprir o requisito para o ingresso na sistemática das estimativas
mensais antecipatórias dever instrumental, e pode ser exigida, sim,
mesmo que encerrado o ano-calendário, porque pune-se a conduta de
não recolhimento de uma obrigação tributária”.
Entendimento que perfila com jurisprudência dominante no CARF, inclusive na
Câmara Superior:
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO. A alteração
legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art.
44, da Lei no 9.430, de 1996, quando adotou a redação em que afirma
"serão aplicadas as seguintes multas", deixa clara a necessidade de
aplicação da multa de ofício isolada, em razão do recolhimento a
menor de estimativa mensal, cumulativamente com a multa de ofício
proporcional, em razão do pagamento a menor do tributo anual,
independentemente de a exigência ter sido realizada após o final do
ano em que tornou-se devida a estimativa. (Acórdão no 9101- 002.777
- Sessão de 6 de abril de 2017).
ESTIMATIVAS MENSAIS. FALTA DE PAGAMENTO A obrigação de
antecipar os recolhimentos é imposta ao sujeito passivo que opta pela
apuração anual do lucro, e subsiste enquanto esta opção não for, por
outros motivos, afastada. A apuração dos tributos incidentes sobre o
lucro tributável ao final do ano-calendário e seu eventual recolhimento
a partir do vencimento fixado para os tributos devidos no ajuste anual
não anulam o descumprimento daquela obrigação Nos casos de falta
de recolhimento, falta de declaração em DCTF e não comprovação de
compensação de estimativas mensais de IRPJ e de CSLL, incide a multa
isolada. (Acórdão no 9101-002.433 - Sessão de 20 de setembro de
2016).
Por fim, saliente-se ser inaplicável no caso, a Súmula no 105 do CARF, por se
estar referindo a lançamentos de multas isoladas relativas ao ano-calendário de 2011, enquanto
na referida Súmula se cuida de lançamentos referentes a períodos anteriores a 2007.
Dentro dessa linha de pensamento, correto o trabalho fiscal, de forma que, pelos
motivos elencados, entendo devam ser mantidos os lançamentos perpetrados.
DA TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.482 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730114/2012-26
58

Sobre os lançamentos reflexos, a medida está definida no artigo 9o, § 1o, do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (PAF):
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput
deste artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser objeto de
um único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos
de prova.(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Certo, pois, que os autos devem ser lavrados de forma concomitante – artigo 9o,
§ 1o, do PAF e artigo 142 do CTN - e que o julgamento do principal, no caso o IRPJ, refletirá nos
demais, observadas as peculiaridades de cada tributo.
CONCLUSÃO
Pelos motivos elencados no meu voto e por tudo o que consta dos autos,
acompanho o Relator Alessandro Bruno Macêdo Pinto na parte em que afastou as preliminares
suscitadas e, no mérito, dele divirjo, votando por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
mantendo os lançamentos.

Assinado Digitalmente

Paulo Mateus Ciccone

Fl. 587
DF CARF MF
Original